Tribunal: CARF
Processo: 15956.720097/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15956.720097/2014-62 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.886 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
2 de abril de 2024 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA IPIRANGA DE ACUCAR E ALCOOL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INOBSERVÂNCIA DA POSTERGAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial se o voto vencedor do acórdão recorrido é
omisso acerca dos fundamentos que prevaleceram em face do voto do relator
vencido, e não são opostos embargos de declaração para constituir o necessário
prequestionamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
COBRANÇA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA
SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança
de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL
apurados no final do período de apuração.
Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) quanto ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, conhecer do recurso; e (ii) quanto ao Recurso
Especial do Contribuinte, por voto de qualidade, não conhecer do recurso, vencidos os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram pelo
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento. Designada para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720097/2014-62
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais (fls. 1.913/1.930 e 1.965/1.983) interpostos,
respectivamente, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) e pela contribuinte em
face do Acórdão no 1302-005.787 (fls. 1.899/1.911), o qual deu provimento parcial ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO. REQUISITO.
A postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento e
não apenas a contabilização. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), pago antes do início da ação fiscal, relativo e vinculado à postergação, é prova
efetiva do pagamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para considerar os efeitos da postergação de pagamentos
realizados em relação aos anos-calendários de 2012 e 2013, vencidos os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio
Santos Nunes, que davam provimento ao Recurso quanto a tal matéria, em maior
amplitude, para cancelar integralmente o lançamento; e, ainda por maioria de votos,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento das
multas isoladas pelo não recolhimento de estimativas em concomitância com a multa de
ofício exigida ao final dos anos-calendários, nos termos do relatório e voto do relator,
vencidos os conselheiros Andreia Lucia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e
Paulo Henrique Silva Figueiredo, que negavam provimento ao recurso quanto a tal
matéria. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Lucia
Machado Mourão em relação à matéria em que o relator foi vencido.

Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial contra o afastamento
da multa isolada.
Despacho de fls. 1.934/1.939 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Suscita-se, portanto, divergência quanto à concomitância da multa isolada com a
multa de ofício para períodos a partir de 2007 (posteriores a vigência da MP no 356, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488/2007, de 15 de junho de 2007).
Em relação a esta matéria, a Recorrente apresentou como paradigmas os acórdãos
no 9101-003.596 (1a Turma da CSRF) e no 9101-00.947 (1a Turma da CSRF), acessíveis
mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados até a presente data, e que
receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – Ac. 9101-003.596:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.”
2o Paradigma – Ac. no 9101-00.947:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. Havendo
obscuridade no acórdão embargado, acolhe-se os embargos de declaração
interpostos para suprir a omissão apontada.
FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. A multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre
base de cálculo mensal estimada não pode ser aplicada cumulativamente com a
multa de lançamento de oficio prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
Análise do 1o Paradigma (Ac. no 9101-003.596):
Há identidade jurídica e similitude fática entre os dois julgados confrontados. Isso
porque em ambos os casos os respectivos colegiados foram instados a se pronunciar
sobre a concomitância de multas isoladas e multa de ofício, em lançamentos efetuados
após o encerramento do exercício, no que diz respeito a fatos geradores posteriores à
edição da MP 351/2007 convertida na Lei 11.488/2007. Portanto, tanto o acórdão
recorrido quanto o primeiro paradigma trataram de fatos geradores ocorridos já na
vigência das regras instituídas pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Nesse contexto, a Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência nos termos
por ela proposto.
No caso em apreço, o acórdão recorrido aplicou o princípio da consunção, cancelando
integralmente as multas isoladas pela total impossibilidade de seu lançamento quando já
aplicadas multas de ofício, mesmo lidando-se com períodos vigentes a partir de 2007,
após as alterações promovidas pela Lei no 14.888/2007, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996. Ademais o referido julgado considerou ainda que estaria diante de
matéria sumulada (Súmula CARF no 105), divisando estar diante de um mesmo
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

fundamento jurídico após as referidas alterações legislativas (art. 44 § 1o, inciso IV, da
Lei no 9.430, de 1996).
A respeito desse último aspecto, confira-se esta passagem do voto condutor do acórdão
recorrido reproduzida no recurso especial do Recorrente:
(...)
Assim, o reconhecimento da postergação, no caso vertente, enseja, e só pode ensejar, uma
consequência: o cancelamento da exigência, com as renovadas escusas àqueles que
entenderem de forma diversa (inclusive na esteira do que propôs a própria Câmara
Superior).
Quanto ao problema da concomitância entre a multa de ofício e a multa isolada, esta se
encontra prejudicada, já que o entendimento acima exposto atinge, também, a infração
concernente às estimativas. E mesmo que vencido quanto ao mérito, ainda assim, como
dei provimento integral, a multa cai por terra a par do entendimento pessoal deste Relator
(que admite a concomitância, especialmente após a edição da Lei 11.488/07), pelo que
não seria cabível a sua exigência.
A despeito disto, vale destacar, apenas, neste ponto, que a maioria do colegiado decidiu
por aplicar a Sumula 105 (a par, insista-se, de não ser este o fundamento defendido por
este relator). (Destacou-se).
Por outro lado, examinando-se o primeiro paradigma, verifica-se que o mesmo abraça
entendimento diametralmente oposto, ou seja, afastou a aplicação da referida Súmula do
CARF no 105(entende aplicar-se apenas aos fatos geradores anteriores a 2007 ), bem
assim a existência da denominada "concomitância com a multa de ofício" aplicada sobre
o imposto devido anualmente, para os períodos vigentes a partir de 2007, depois das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Portanto, o primeiro paradigma merece ser admitido (Ac. no 9101-003.596).
Análise do 2o Paradigma - Ac. no 9101-00.947
(...)
O segundo paradigma (Ac. no 9101-00.947) em consideração, é portanto, anacrônico,
devendo ser afastado.
Conclusão:
Por todo exposto, proponho que seja admitida a presente matéria, porém, em face
apenas do 1o paradigma (Ac. no 9101-003.596), uma vez que o segundo paradigma é
anacrônico (arcabouços jurídicos distintos).
(...)

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 1.949/1.964).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido no
que diz respeito à exoneração da multa isolada.
Também interpôs recurso especial, tendo sido este assim admitido (fls.
2.023/2.029).
(...)
Contextualização do acórdão ora recorrido
Cabe salientar que o acórdão ora recorrido surgiu em face da 1a Turma da CSRF(Ac. no
9101-004.302,06/08/2019) ter dado provimento integral ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, não reconhecendo assim o benefício da depreciação acelerada
firmado instância a quo. Como vários pontos ficaram prejudicados em face do
provimento na instância a quo, entre os quais, o pleito de postergação de tributos, o
processo precisou ser devolvido para o colegiado da. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção analisasse aquelas matérias que ficaram prejudicadas.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Do objeto do recurso especial
Pode-se deduzir do recurso especial que se suscita divergência em relação à seguinte
matéria: a consequência do reconhecimento da postergação no caso da dedução
indevida da depreciação incentivada acelerada é a nulidade do lançamento por erro de
direito.
A Recorrente maneja seu recurso especial nos seguintes termos:
(...)
Em relação a esta matéria, a Recorrente apresentou um único paradigma, o acórdão no
1201-003.197 (1a Turma/2a Câmara/1a Seção), acessível mediante consulta ao sítio do
CARF, não reformado até a presente data, e que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DESCONSIDERADA. AUTUAÇÃO PELA
GLOSA. ERRO DE DIREITO CARACTERIZADO.
O lançamento efetuado com erro de direito consistente na inobservância da
postergação e, por consequência, com base de cálculo diversa daquela prevista na
legislação, contém vício material insanável e, portanto, é nulo.
REFORMA DO LANÇAMENTO EM SEDE DE DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe à autoridade diligenciante refazer o lançamento tributário com base em critério
jurídico distinto (inovador) do que foi empregado originariamente, sob pena de violação
aos artigos 142 e 146 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - (CSLL)
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao IRPJ é aplicável ao lançamento da CSLL. (Destaques da
Recorrente).
Da similitude fática e identidade jurídica
Há identidade jurídica e similitude fática entre os dois julgados confrontados. Isso
porque em ambos os casos os respectivos colegiados analisaram situações fáticas em
que o objeto da apontada postergação tratou de uma glosa de antecipação de despesa
abatida (depreciação acelerada em atividade rural) em determinado período que
deveriam ter sido consideradas em períodos subsequentes. Em ambos os casos há
informações de que a própria fiscalização tinha ciência disso ao atestar no lucro real
adições posteriores da mesma despesa que estava sendo glosada.
O trecho abaixo reproduzido no recurso especial do Contribuinte deixa patente a
caracterização da similitude fática e identidade jurídica:
“Relembre-se, aqui, que a motivação da autuação tem por base o argumento de que a
Recorrente não poderia ter usufruído do benefício fiscal consistente na "antecipação" dos
custos canavieiros. Sendo agroindústria, prevaleceu na CSRF o entendimento de que o
benefício da depreciação acelerada não lhe seria aplicável, estando os custos da cana
sujeitos à exaustão.
A própria autoridade fiscal responsável pelo lançamento, entretanto, se certificou de que a
Recorrente vinha adicionando os valores deduzidos de forma antecipada nas suas
apurações futuras, o que revela o seu conhecimento, já na fase de auditoria, de ocorrência
de “mera” postergação.
Isso significa dizer que, diante de uma hipótese de postergação de pagamento de tributos,
a autoridade fiscal acabou caracterizando a infração como se fosse de indedutibilidade de
despesas.
O Auto de Infração, contudo, é fruto de metodologia que limitou-se a glosar os valores
deduzidos com inobservância ao princípio da competência, mas sem cogitar a aplicação
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

de instituto próprio aplicável a esta conduta, qual seja, a cobrança de diferenças por
postergação.” (destaques no original)
Da divergência constatada
Contrapondo-se os votos condutores do acórdão recorrido e paradigma, chega-se à
conclusão de que a recorrente logrou êxito na demonstração do dissídio jurisprudencial.
A decisão recorrida, interpretando o mesmo arcabouço jurídico, inclusive o Parecer
Cosit no 2/96, além de deixar consignado que a postergação de tributos deve ser aferida,
caso se constate a antecipação de despesas, o lançamento pode ser recalculado, como de
fato o foi, ficando pressuposto que a nulidade nesse caso não seria cabível.
Confira-se trechos do acórdão recorrido a esse respeito:
Em atendimento à diligência formulada, foi emitido relatório fiscal, que concluiu que (a)
não ocorreu postergação de pagamentos nos anos de 2011 e de 2014 (até junho, data da
ciência do Auto de Infração) em função de não terem sido efetuados pagamentos passíveis
de serem considerados postergados; (b) foram calculas os montantes a serem deduzidos
dos valores lançados para os anos de 2012 e 2013.
(...)
No caso dos autos, o Acórdão no 9101-004.302 decidiu que dispêndios da formação de
lavoura de cana-de-açúcar, submete-se a exaustão e manteve a exigência do crédito
tributário lavrado. Determinou, ainda, que os autos retornassem a este colegiado para
apreciação dos efeitos da postergação e da impossibilidade de cumulação entre as multas
isoladas e de ofício.
A postergação do pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período-base
de escrituração de receita, rendimento, custo, despesa, inclusive em contrapartida a conta
de provisão, dedução ou do reconhecimento de lucro, é regulamentada pelo art. 6o do
Decreto-lei no 1.598, de 26 de 1977.
(...)
O Parecer Cosit no 2, de 28 de agosto de 1996, trata da postergação de pagamento do
imposto em virtude de inobservância do regime de competência na escrituração de
receitas, custos ou despesas e de ajustes para determinação do saldo do imposto devido.
O item 6 deste Parecer trata da postergação. Nos termos do disposto no item 6.1, a parcela
de IRPJ ou de CSLL relativa a determinado período-base é considerada postergada,
quando “efetiva e espontaneamente paga em período-base posterior”
(...)
Dessa forma, como ficou configurado nos autos que não houve efetivo pagamento nos
anos calendários 2011 e 2014, até junho, data da ciência da autuação, não ocorreu a
postergação de pagamentos.
Quanto aos anos 2012 e 2013, devem ser deduzidos dos valores lavrados, o montante
apurado no Relatório Fiscal.
Finalmente, em relação à súmula CARF no 36, mencionada pelo relator, importa ressaltar
que seu enunciado não é a razão de decidir da presente discussão (Negritos do original,
sublinhou-se).
Confira-se também trecho do voto vencido do acórdão recorrido que também corrobora
a presente divergência na medida em que possui entendimento convergente com o
abraçado pelo paradigma:
Assim, o reconhecimento da postergação, no caso vertente, enseja, e só pode ensejar, uma
consequência: o cancelamento da exigência, com as renovadas escusas àqueles que
entenderem de forma diversa (inclusive na esteira do que propôs a própria Câmara
Superior).
De outra banda, o paradigma em situação deveras assemelhada, interpretando o
mesmo Parecer Cosit no 2/96, chega à conclusão de que não tendo sido reconhecida a
postergação quando do lançamento (ocasião em que segundo o julgado fiscalização foi
cientificada), seria o caso de anulá-lo e não de fazer qualquer recálculo. Ou seja, o não
reconhecimento de situações que impliquem em tese a postergação, como é o caso de
antecipação de despesas que deveriam ter sido consideradas em períodos subsequentes,
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

para o paradigma implica necessariamente a nulidade do lançamento, por vício material,
sendo tal erro impassível de correção ou saneamento, ou seja, “a autuação é nula desde
sua origem”.
A fim de corroborar a conclusão acima dessa feita seguem trechos relevantes do
paradigma:
Como se percebe, existe comando normativo da própria Receita Federal que determina
que a autoridade autuante, ao se deparar com uma situação de não observância do regime
de competência - como é o caso de antecipação de dedução de despesas -, deve considerar
os efeitos da postergação nos anos-calendário seguintes.
Não estamos, aqui, diante de um processo no qual a “postergação” não foi alegada pelo
contribuinte durante a fiscalização ou foi apenas utilizada como argumento de defesa.
Pelo contrário, a própria fiscalização foi cientificada disso e ela mesmo atestou adições
posteriores da mesma despesa que glosou1.
O conhecimento da postergação não passou despercebido pela fiscalização, a qual, ao
invés de se valer do método de tributação próprio para esta hipótese, indevidamente optou
por tributar pelo caminho mais cômodo da glosa integral da despesa.
1 A Recorrente, aliás, desde a fase de fiscalização e durante todo o contencioso demonstra
que os tributos exigidos foram pagos de forma postergada, o que acabou sendo
reconhecido por meio de diligência específica já mencionada.
E esse procedimento, diga-se, não constitui um mero “detalhe”, mas sim uma omissão
que, na verdade, demonstra que o critério jurídico empregado (glosa pura, ao invés de
postergação) comprometeu a valoração jurídica dos fatos (identificação da matéria
tributável) e, como consequência, distorceu por completo a base de cálculo que serviu de
parâmetro para as exigências de IRPJ e CSLL ora discutidas.
Conclusão:
Por todo exposto, proponho que seja admitida a presente matéria em face da
configuração do dissídio jurisprudencial.

Chamada a se manifestar a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.031/2.039)
insurgindo-se apenas no mérito.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
Recurso especial fazendário
O recurso especial é tempestivo e a meu ver atende os demais requisitos de
admissibilidade.
E ao contrário do que sustenta a Recorrida, entendo que a Recorrente demonstrou
analiticamente a divergência, conforme atesta a seguinte passagem do seu recurso:
O acórdão ora recorrido, proferido pela e. Turma Ordinária a quo, afastou a aplicação
da multa isolada prevista no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, em relação a
período posterior ao advento da Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007), que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Vê-se, portanto, que a e. Turma Ordinária a quo entendeu que, incidindo a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96, incabível é a aplicação da
denominada multa de ofício isolada, mesmo após o advento da Medida Provisória no
351/2007.
(...)
Diferentemente, a e. Primeira Turma da CSRF considerou ser legítima, a partir do
ano-calendário 2007, a aplicação cumulativa das duas multas, nas bases em que
lançadas, uma vez que decorrem de infrações diversas, razão por que não há que se falar
em bis in idem, além do que entendeu não ser aplicável a Súmula CARF no 105, na
hipótese em que a penalidade foi exigida após as alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Eis a ementa do acórdão paradigma no 9101-003.596:
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44,
da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades
em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base negativa no ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de
2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.” (destaques acrescidos)
Registre-se que no acórdão acima transcrito, indicado como paradigma, discutiu-se a
possibilidade de cobrança concomitante da multa isolada, com suporte no disposto no
art. 44, II, b, da Lei no 9.430, de 1996, com a multa de ofício em relação ao ano-
calendário de 2008.

Desse trecho da decisão inclusive verifica-se que o julgado ora comparado afastou
expressamente a aplicação da Súmula CARF no 105 para fatos geradores a 2007.
Nenhum reparto, portanto, cabe ao juízo de admissibilidade, razão pela qual o
recurso especial da PGFN deve ser conhecido.

Recurso especial da contribuinte
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no
9.784/991, conheço do presente recurso com base nas razões expostas no despacho de fls.
2.023/2.029.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Conclusão
Do exposto, os recursos especiais devem ser conhecidos.

Mérito
Considerando que fui vencido no conhecimento do recurso da contribuinte, passo
a enfrentar a única matéria que subiu, objeto do apelo da PGFN, que gira em torno da discussão
sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa isolada e multa de ofício não é
recente, mas é tema que ainda possui celeuma.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta
de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
dezembro/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial, na
linha do que argumenta a Recorrente, que sustenta que, após a nova redação dada pela Lei no
11.488/2007 (conversão da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007) ao art. 44 da Lei
no 9.430/96, não haveria mais espaço para interpretação diversa daquela que conclui pela
possibilidade jurídica da exigência de multa isolada sobre estimativas mensais não recolhidas,
mesmo nos casos em que também houver sido formulada exigência de multa de ofício em razão
da falta de pagamento do IRPJ e da CSLL apurados no final do mesmo ano de apuração.
Por essa linha de pensamento, o Legislador teria prescrito sanções autônomas e
inconfundíveis, autorizando ao fisco, na hipótese do contribuinte deixar de recolher estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, inclusive aquelas apuradas de ofício e, paralelamente, não recolher
integralmente estes mesmos tributos no final do período de apuração, aplicar as duas sanções
concomitantemente (multa de ofício sobre o IRPJ/CSLL devidos e não recolhidos + multa
isolada sobre as estimativas “em aberto”).
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redadação dada
pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o- O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa de ofício de 75% prevista
no inciso I é aplicável nos casos de falta de pagamento de imposto ou contribuição, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Já a multa isolada de 50%, prevista no inciso II, deve incidir sobre o valor das
estimativas mensais não recolhidas, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física e ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Nesse contexto, não se pode perder de vista que as estimativas são meras
antecipações do tributo devido, não figurando, portanto, como tributos autônomos. A propósito,
dispõe a Súmula CARF 82 que “após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Também não nega-se que o não recolhimento das estimativas e o não
recolhimento do tributo efetivamente devido são infrações distintas, como foi reconhecido pela
própria lei nos incisos I e II acima transcritos. Todavia, e este é o ponto central para a discussão,
quando ambas as obrigações não foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou
consunção impõe que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça, afinal o dever
de antecipar o pagamento por meio de estimativas configura etapa preparatória para o dever de
recolher o tributo efetivamente devido, este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
Adotando, então, uma interpretação histórica e sistemática dos referidos
dispositivos legais e Súmulas, verifico que a alteração legislativa mencionada não possui
qualquer efeito quanto à aplicação da Súmula CARF no 105 para fatos geradores posteriores a
2007.
Isso porque a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação do tributo devido) não
recolhida. Admitir o contrário permitiria punir o contribuinte em duplicidade, em clara afronta
aos princípios da consunção, estrita legalidade e proporcionalidade.
Nesse sentido já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, destacando-se,
por exemplo, a seguinte passagem do voto condutor proferido pelo Ministro Humberto Martins2,
da 2a Turma desse E. Tribunal:
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá ser
aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais ,
ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido técnico, o tributo
em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato
gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de, nos casos ali decritos,
não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.

2 Resp 1.496.354-PR. Dje 24/03/2015.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são elas
apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento
mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por eventual
infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.

Esse posicionamento, diga-se, foi ratificado em outros julgados, conforme atesta,
também de forma exemplificativa, a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. [...]. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos
de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no percentual de 75% (inciso
I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não se cogitando da sua cumulação.” (Resp
1.567.289-RS. Dje 27/05/2016).

Mais recentemente, os Ministros da 2a Turma do STJ, por unanimidade de votos,
reiteraram esse posicionamento, conforme atesta a ementa do julgamento proferido no Resp
1.708.819/RS, de 16/11/2023. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA
DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo exigida no
patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no montante de
50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício,
sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção. Precedentes:
AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp n. 1.496.354/PR, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/3/2015.
4. Recurso especial provido.

A propósito, em Sessão de 1o de setembro de 2020, esta C. Turma, por
determinação do art. 19-E da Lei n o 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em julgamento do qual o presente Relator participou, afastou a concomitância das multas de
ofício e isolada para fatos geradores posteriores a 2007.
Do voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080, do I. ex. Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella, e do qual acompanhei, extrai-se que:
(...)
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125%
sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):
(...)
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a
primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é
sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa
mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto
explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra3.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo
do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício.
(...)
Digna de nota, também, é a declaração de voto constante desse mesmo Acórdão,
da I. ex. Conselheira Livia De Carli Germano, da qual transcrevo o seguinte trecho:
(...)
Isso porque, de novo, é essencial destacar que, nos presentes autos, não estamos
tratando do principal de tributo, mas da pena prevista para a conduta consistente em
agir em desconformidade com o que prevê a legislação fiscal (dever de adiantar
estimativas mensais).
Neste sentido, a análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal
enunciado sumular esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da
estimativa, visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário. Não
obstante, a pena prevista para o descumprimento do dever de recolher a estimativa
permanece - e, até por isso, é denominada “multa isolada”: porque cobrada
independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a própria estimativa
devida).
De fato, parece que só faz sentido se falar em exigência isolada de multa quando a
infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo. Isso porque,
se fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à fiscalização exigir a
própria estimativa devida, acrescida de multa e dos respectivos juros moratórios. Ao
estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja, a cobrança “isolada”) quando detectada
a falta de recolhimento da estimativa mensal, a norma visa exatamente à adequação da
exigência tributária à situação fática.
A título ilustrativo, destaco a argumentação constante de trecho do voto condutor do
acórdão 101-96.353, de 17/10/2007, que é um dos que orientaram a edição do
enunciado da Súmula CARF 82:
(...)
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas
não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base está contido no
saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher as
estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a contribuição
não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.

3 Teoria da Proibição de Bis in Idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p.
462.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

(...)
Portanto, compreendo que os argumentos acima não são suficientes para levar ao
cancelamento da exigência de multas isoladas.
Não obstante, -- e aqui reside especificamente o ponto em que, com o devido
respeito, discordo do voto da i. Relatora -- compreendo que a cobrança de multa
isolada não pode prevalecer se e quando tenha sido aplicada a multa de ofício pela
ausência de recolhimento do valor tal como apurado no ajuste anual.
Não nego que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa devida
versus valor do ajuste anual devido), assim como não nego que se trata de punição pelo
descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena por não antecipar
parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a multa de ofício por não
recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual).
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do ajuste
anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de ofício, teremos
uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a
exigência da multa isolada e da multa de ofício.
Aqui, sim, é relevante o fato de a estimativa ser mera antecipação do tributo devido no
ajuste anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se punir, ao mesmo tempo, uma
conduta ilícita e seu meio de execução.
Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de recolhimento do
ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis que absorvida por esta.
E isso não porque se trate da mesma pena (porque não é), mas simplesmente porque,
quando uma conduta punível é etapa preparatória para outra, também punível, pune-se
apenas o ilícito-fim, que absorve o outro.
Dito de outra forma, não se nega que, no caso, é impróprio falar em aplicação
concomitante de penalidades em razão de uma mesma infração: a hipótese de incidência
da multa isolada é o não cumprimento da obrigação correspondente ao recolhimento das
estimativas mensais, e a hipótese de incidência da multa proporcional é o não
cumprimento da obrigação referente ao recolhimento do tributo devido ao final do
período. Não obstante, porque uma das condutas funciona como etapa preparatória para
a outra, em matéria de penalidades deve-se aplicar o princípio da absorção ou
consunção.
A matéria é pacífica na doutrina penal, sendo certo, por exemplo, que um indivíduo que
falsifica identidade para praticar estelionato apenas responderá pelo crime de
estelionato, e não pelo crime de falsificação de documento – tal entendimento está,
inclusive, pacificado na Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando o falso se
exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. E isso é
assim não porque as condutas se confundam (já que uma coisa é falsificar documento e
outra é praticar estelionato), sendo certo também que as penas previstas são diversas e
visam a proteger diferentes bens jurídicos, mas simplesmente porque, quando uma
conduta for etapa preparatória para a outra, a sua punição é absorvida pela punição da
conduta-fim.
Segundo Rogério Grecco, mostra-se cabível falar em princípio da consunção nas
seguintes hipóteses: i) quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de
execução de outro crime; ii) nos casos de antefato ou pós-fato impunível (Manual de
Direito Penal. Parte 16a ed. São Paulo: Atlas, p.121). Compreendo que o caso das
estimativas que repercutem no valor devido no ajuste anual encaixa-se perfeitamente na
primeira hipótese.
Neste tema, elucidativo o trecho do voto do então conselheiro Marcos Vinicius Neder
de Lima no acórdão CSRF/0105.838, e 15 de abril de 2008 (o qual é citado nos votos
condutores dos acórdãos 9101001.307 e 9101001.261, que, por sua vez, são precedentes
que inspiraram a edição da Súmula CARF n. 105):
(...)
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Quando várias normas punitivas concorrem entre si na disciplina jurídica de
determinada conduta, é importante identificar o bem jurídico tutelado pelo Direito.
Nesse sentido, para a solução do conflito normativo, devese investigar se uma das
sanções previstas para punir determinada conduta pode absorver a outra, desde que o
fato tipificado constitui passagem obrigatória de lesão, menor, de um bem de mesma
natureza para a prática da infração maior.
No caso sob exame, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é, portanto,
meio de execução da segunda.
Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o
bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. Assim, a interpretação do
conflito de normas deve prestigiar a relevância do bem jurídico e não exclusivamente a
grandeza da pena cominada, pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de
forma mais gravosa que o ilícito principal. É o que os penalistas denominam "princípio
da consunção".
Segundo as lições de Miguel Reale Junior: "pelo critério da consunção, se ao desenrolar
da ação se vem a violar uma pluralidade de normas passandose de uma violação menos
grave para outra mais grave, que é o que sucede no crime progressivo, prevalece a
norma relativa ao crime em estágio mais grave..." E prossegue "no crime progressivo,
portanto, o crime mais grave engloba o menos grave, que não é senão um momento a
ser ultrapassado, uma passagem obrigatória para se alcançar uma realização mais
grave".
Assim, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de oficio na
hipótese de falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também pela
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobrase apenas a multa de oficio por falta de
recolhimento de tributo.
Essa mesma conduta ocorre, por exemplo, quando o contribuinte atrasa o pagamento do
tributo não declarado e é posteriormente fiscalizado. Embora haja previsão de multa de
mora pelo atraso de pagamento (20%), essa penalidade é absorvida pela aplicação da
multa de oficio de 75%. É pacífico na própria Administração Tributária, que não é
possível exigir concomitantemente as duas penalidades — de mora e de oficio — na
mesma autuação por falta de recolhimento do tributo. Na dosimetria da pena mais
gravosa, já está considerado o fato de o contribuinte estar em mora no pagamento.
(...)
É por isso que, mesmo após a alteração da Lei 9.430/1966, promovida pela Lei
11.488/2007, compreendo que prevalece, em caso de dupla penalização, as razões de
decidir (ratio decidendi) que orientaram o enunciado da Súmula CARF n. 105, que diz:
Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Em síntese, portanto, compreendo que as multas isoladas aplicadas em razão da
ausência de recolhimento de estimativas mensais não podem ser cobradas
cumulativamente com a multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor apurado
no ajuste anual do mesmo ano calendário, eis que, embora se trate de penalidades por
condutas distintas (e que visam a proteger bens jurídicos diversos, como acima
abordado), estamos na esfera de aplicação de penalidades e, aqui, pelo princípio da
consunção, quando uma infração (no caso, a ausência de recolhimento de estimativas) é
meio de execução de outra conduta ilícita (no caso, a ausência de recolhimento do valor
devido no ajuste anual do mesmo ano-calendário), a pena pela infração-meio é
absorvida pela pena aplicável à infração-fim.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Estas são as razões pelas quais, novamente pedindo vênia à i. Relatora, orientei meu
voto para cancelar as multas isoladas também quanto ao ano calendário de 2007.

Posteriormente, cumpre observar que, em Sessão de 5 de outubro de 2023, por
intermédio do Acórdão no 9101-006.782, esse entendimento contrário à concomitância
prevaleceu inclusive por maioria de votos nesta E. Corte em acórdão do qual fui designado para
redigir o voto vencedor.
Nesse sentido, nenhum reparo cabe à decisão recorrida ao exonerar as multas
isoladas.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial fazendário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu que o
dissídio jurisprudencial não restou demonstrado.
Como bem exposto pelo I. Relator, a divergência suscitada pela Contribuinte, e
cuja decisão pode prejudicar a apreciação do recurso especial fazendário, já foi enfrentada por
este Colegiado no Acórdão no 9101-006.707, no qual esta Conselheira declarou voto para
esclarecer seus parâmetros de conhecimento da discussão acerca “da inexistência de nulidade no
caso de inobservância da postergação – Possibilidade de retificação/correção/ajuste”, bem como
expor seus fundamentos vencidos, contrários à nulidade do lançamento lá sob análise.
Naquele caso, na análise do conhecimento do recurso especial, esta Conselheira
destacou o fato de que nos dois casos comparados os Colegiados foram provocados a se
manifestar quanto à nulidade do lançamento em contexto no qual a própria fiscalização entende
que as despesas deveriam ser ativadas e que, a partir daí poderiam ser depreciadas.
Nestes autos, na primeira apreciação do recurso voluntário interposto contra a
exigência mantida em 1a instância, o Colegiado a quo acolheu, por maioria de votos, o
entendimento do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado em favor do reconhecimento do
benefício fiscal da depreciação acelerada aos gastos com a constituição da lavoura canavieira,
concebida pela Fiscalização como investimento sujeito a realização por exaustão. Houve
discussão também quanto ao benefício dirigido às máquinas e implementos empregados em
atividade rural, vez que a pessoa jurídica exerceria, de forma prevalente, atividade agroindustrial,
mas a decisão em favor da Contribuinte neste ponto não foi questionada pela PGFN em sede de
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

recurso especial. Já o reconhecimento do benefício de depreciação acelerada da lavoura
canavieira foi revertido no Acórdão no 9101-004.302, ensejando o retorno dos autos ao
Colegiado a quo para apreciação da parte remanescente do recurso voluntário não analisada
pela decisão recorrida, assim indicada no voto vencido da relatora, ex-Conselheira Lívia De
Carli Germano: “tais como os efeitos da postergação e a impossibilidade de cumulação entre
multas isolada e de ofício.”
No retorno, o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado foi acompanhado pelo
Colegiado a quo quanto à necessidade de prévia conversão do julgamento em diligência, porque:
No presente caso, como bem aponta o contribuinte, a própria autoridade fiscal aponta no
TVF (item 6.3) que a recorrente realizou a adição dos valores de depreciação normais
incorridas nos períodos de apuração subsequentes, verbis:
6.3 Verificamos, também, que o contribuinte procedeu à reversão dos valores de
depreciação, tendo adicionado ao resultado, na parte B do LALUR, os valores das
depreciações normais, incorridas nos períodos de apuração subseqüentes ao de sua
aquisição.
De fato, as DIPJ’s juntadas aos autos na impugnação apontam que foram adicionados
valores a título de reversão de depreciação acelerada incentivada nos anos-calendário de
2011 a 2013 (Ficha 09-A – Demonstração do Lucro Real – vide fls. 1144, 1212 e 1278).
Por outro lado, na ficha 12-A da DIPJ verifica-se que o contribuinte apurou imposto
devido ao final desses anos-calendário (vide fls. 1082, 1150 e 1218).
Desta feita, me parece que assiste razão à recorrente quanto à necessidade de
consideração desses valores no lançamento.
Com efeito, havendo evidências de que foram oferecidos à tributação, em períodos
posteriores, parte das despesas deduzidas antecipadamente fora do período de
competência e tendo havido pagamento/declaração de imposto/contribuição devido
nesses períodos, há que se considerar seus efeitos no lançamento.
Ocorre que, não é possível identificar pelos elementos dos autos (Termo de Verificação,
DIPJ’s), o montante de despesas adicionadas em cada um dos anos-calendários
posteriores, até a data do lançamento, pela fiscalizada e que seria legalmente admitido
como despesas normais nos respectivos períodos, a título de quotas de exaustão da
cultura de cana-de-açúcar, passíveis de dedução e, por consequência, seu impacto no
reconhecimento dos efeitos da postergação para excluir do lançamento a parcela do
imposto de renda e contribuição já pagas, ainda que fora do período de competência,
mantendo-se sobre estas parcelas, tão somente, a exigência de multa de ofício
proporcional e juros.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora, mediante designação da autoridade fiscal competente, promova as
seguintes diligências e apurações:
1. Intime o contribuinte a demonstrar e a comprovar (livros contábeis, Lalur, etc) o
montante de despesas normais de exaustão da cultura de cana-de-açúcar formada em
2010, relativas aos anos-calendário 2011 a 2013 e de janeiro a junho de 2014, que foi
reconhecido em sua escrituração contábil e revertido (adicionado) ao lucro líquido
desses períodos em face do aproveitamento acelerado dessas despesas no ano de 2010 e,
ainda, demonstrar que apurou e recolheu IRPJ e CSLL devidos em cada um desses
períodos posteriores;
2. Calcule, em face dos valores lançados, o montante proporcional de imposto de renda
e contribuição social a ser excluído do lançamento em decorrência do reconhecimento
dos efeitos da postergação sobre os valores comprovadamente oferecidos à tributação
até a data de ciência do lançamento (30/06/2014), no período correto (item a, acima),
bem como dos valores que seriam devidos a título de multa de ofício proporcional e
juros de mora, nos termos do art. 6o, §§ 5o a 7o do DL 1598/1977, conforme orientação
dos itens 6.2, 6.3 e 7 do PN. Cosit no 02/1996.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

3. Elaborar relatório fiscal conclusivo, nos termos acima, da qual a contribuinte deve ser
cientificada para, querendo, apresentar manifestação no prazo máximo de 30 dias a
contar da ciência.
Concluídas as diligências, os autos devem retornar a este colegiado para conclusão do
julgamento.
Prestadas as informações requeridas, os autos foram atribuídos à relatoria do ex-
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que concluiu, em seu voto vencido no acórdão
recorrido, pelo cancelamento da exigência porque, sob a premissa de que a adição posterior dos
valores glosados já caracterizaria a hipótese tratada no art. 273 do RIR/99, e assim não seria
possível manter o lançamento mediante redução dos valores postergados, vez que há erro na
identificação da matéria tributável. Vale a transcrição da parte final de seu voto:
Consoante destacado no início deste voto, o lançamento tributário foi calcado em
preceptivos que tratam do cálculo do lucro real, tendo trazido, como motivo de fato, a
insuficiência do recolhimento das exações e, mais, das próprias estimativas mensais.
Nem o art. 273 e nem o motivo “ postergação de pagamentos” foram, em qualquer
momento, aventados pela D. Auditoria Fiscal de sorte que, uma vez reconhecida, a
manutenção do lançamento, mesmo que por valores menores, pressuporia a invocação
de critério jurídico e motivo de fato distintos daqueles trazidos inicialmente no ato
administrativo em exame.
E, vale relembrar que, a teor do art. 273, caput, já invocado alhures, “a inexatidão
quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou
dedução", dá lugar, exclusivamente, ao lançamento da diferença de imposto ou, quando
for o caso, de atualização monetária ou multa. O lançamento, vale a insistência, neste
caso, deve ser feito para isso, e nada mais
Neste diapasão qualquer pretensão de corrigi-lo, seja em qual fase do processo
administrativo for, esbarraria, de forma inafastável, nos preceitos do art. 146 do Código
Tributário Nacional, segundo o qual:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Mesmo que a postergação tenha ficado evidente apenas com o desenlace do processo
administrativo fiscal (a despeito da verificação quanto a possibilidade da ocorrência
desta hipótese ser imposta ao próprio agente administrativo, na forma do art. 142 do
CTN), fica muito claro que esta “modificação introduzida [...] em decorrência de
decisão administrativa” somente pode gerar efeitos quanto a outros fatos geradores,
posteriores aos aqui examinados.
Assim, o reconhecimento da postergação, no caso vertente, enseja, e só pode ensejar,
uma consequência: o cancelamento da exigência, com as renovadas escusas àqueles que
entenderem de forma diversa (inclusive na esteira do que propôs a própria Câmara
Superior).
O voto vencedor do acórdão recorrido não refuta as premissas do voto vencido.
Apenas justifica a conclusão da maioria do Colegiado de que deveriam ser considerados os
efeitos da postergação de pagamentos apenas em relação aos anos-calendários de 2012 e 2013,
mantendo o lançamento dos fatos geradores ocorridos em 2011 e 2014, dada a informação
fiscal, em face da diligência anterior, de que não ocorreu postergação de pagamentos nos anos
de 2011 e de 2014 (até junho, data da ciência do Auto de Infração) em função de não terem sido
efetuados pagamentos passíveis de serem considerados postergados; sendo calculados apenas os
montantes a serem deduzidos dos valores lançados para os anos de 2012 e 2013.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

A ex-Conselheira Andréia Lucia Machado Mourão somente enfrenta a afirmação
do relator vencido de que a postergação ocorrerá, havendo ou não tributo a pagar nos períodos
em que equivocadamente computados os custos. Embora referindo os demais fundamentos
expostos pelo relator, a interpretação da legislação tributária fica restrita aos termos do art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77 e do Parecer Normativo Cosit no 2/96, para afirmar que somente se
considera a parcela postergada quando “efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior”, concluindo que:
Dessa forma, como ficou configurado nos autos que não houve efetivo pagamento nos
anos calendários 2011 e 2014, até junho, data da ciência da autuação, não ocorreu a
postergação de pagamentos.
Quanto aos anos 2012 e 2013, devem ser deduzidos dos valores lavrados, o montante
apurado no Relatório Fiscal.
Finalmente, em relação à súmula CARF no 36, mencionada pelo relator, importa
ressaltar que seu enunciado não é a razão de decidir da presente discussão.
Ao afastar da discussão o debate em torno da Súmula CARF no 36, o voto
vencedor deixou de enfrentar a crítica do relator à interpretação que esta 1a Turma da CSRF
firmou em torno da referida súmula no Acórdão no 9101-004.212, contrária ao cancelamento de
exigências quando provada a postergação em face da glosa de compensação de prejuízos
compensados acima do limite legal de 30%, isto no trecho a seguir reproduzido, consignado
antes da transcrição acima apresentada acerca do entendimento favorável ao cancelamento
integral da exigência:
A posição atual, assumida pela Câmara Superior inclusive em precedente em certa
medida recente, proferido ano de 2019, sinalizou, ainda que por maioria de votos, pela
possibilidade de manutenção do lançamento, impondo-se, tão só, os competentes ajustes
quanto aos montantes efetivamente exigidos. Veja-se:
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES
NEGATIVAS ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSTERGAÇÃO. EFEITOS.
Descabe o cancelamento da exigência fiscal em face de evidências de
postergação, pois, na forma da Súmula CARF no 36, a inobservância do limite
legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou bases
negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que
deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior,
caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em
excluir da exigência a parcela paga posteriormente. PROVA. Demonstrado em
recurso voluntário que os prejuízos fiscais e bases negativas disponibilizados
com a glosa poderiam ter sido utilizados em períodos futuros e anteriores ao
lançamento, deve ser dado provimento parcial ao recurso para admitir, em
liquidação, a imputação proporcional dos tributos postergados, caso a
recomposição das bases tributáveis subsequentes, mediante utilização dos
prejuízos e bases negativas glosados, até o limite legal, resulte em valores
recolhidos a maior naqueles períodos (Acórdão de no 9101-004.212, publicado
em 01/07/2019).
Mas vejam bem. Ainda que este acórdão tenha manifestado a clara possibilidade de
liquidar o lançamento quando reconhecida a postergação, o motivo central a justifica-lo
ainda foi o verbete da Sumula 36, deste CARF, cujo teor abaixo reproduzo:
Súmula CARF no 36
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito
passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o
foi em período posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

CSLL, o que implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Esta Súmula, destaque-se, decorreu do posicionamento sedimentado em 5 precedentes
dos quais apenas 1 se reporta, especificamente, aos efeitos do reconhecimento da
própria postergação. Todos os demais concentram seus esforços, tão só, nas
consequências observadas a partir do desrespeito ao limite da trava legal atinente à
compensação de prejuízos. Este, frise-se, é o foco adotado pelas Turmas Julgadoras nos
acórdãos citados como precedentes justificadores da Súmula e, portanto, é este, e não
outro, o próprio objeto da Súmula 36. Este verbete, portanto, nos vincula quanto aos
efeitos decorrentes do desrespeito à trava de 30% quanto ao aproveitamento de saldos
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, e não quanto aos efeitos do
reconhecimento da postergação propriamente.
Com a devida vênia, e com o respeito máximo àqueles que se propuserem a discordar
do que agora decido, mas a Súmula 36, supra, não nos vincula quanto aos efeitos do
reconhecimento da postergação que, neste caso, impõe não outra consequência que não,
e apenas, o cancelamento das exigências.
Consoante destacado no início deste voto, o lançamento tributário foi calcado em
preceptivos que tratam do cálculo do lucro real, tendo trazido, como motivo de fato, a
insuficiência do recolhimento das exações e, mais, das próprias estimativas mensais.
Nem o art. 273 e nem o motivo “ postergação de pagamentos” foram, em qualquer
momento, aventados pela D. Auditoria Fiscal de sorte que, uma vez reconhecida, a
manutenção do lançamento, mesmo que por valores menores, pressuporia a invocação
de critério jurídico e motivo de fato distintos daqueles trazidos inicialmente no ato
administrativo em exame.
[...]
A decisão do Colegiado a quo restou assim expressa no Acórdão no 1302-
005.787:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para considerar os efeitos da postergação de pagamentos realizados
em relação aos anos-calendários de 2012 e 2013, vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca (relator), Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes,
que davam provimento ao Recurso quanto a tal matéria, em maior amplitude, para
cancelar integralmente o lançamento; e, ainda por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento das multas isoladas pelo não
recolhimento de estimativas em concomitância com a multa de ofício exigida ao final
dos anos-calendários, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros
Andreia Lucia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que negavam provimento ao recurso quanto a tal matéria. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Lucia Machado Mourão em relação à
matéria em que o relator foi vencido.
A ementa, por sua vez, traz apenas o que consignado no voto vencedor do
acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO. REQUISITO.
A postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento e
não apenas a contabilização. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), pago antes do início da ação fiscal, relativo e vinculado à postergação, é prova
efetiva do pagamento.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

A Contribuinte, de seu lado, não opôs embargos de declaração e ingressou com
recurso especial no qual, inclusive, indicou que o debate em torno da postergação se limitava à
afirmação de que o valor exigido estaria pago até o julgamento definitivo da impugnação. Veja-
se:
Ademais, ALEGOU AINDA A RECORRENTE, COMO QUESTÃO PREJUDICIAL
AO MÉRITO QUE, POR SE TRATAR DE UM BENEFÍCIO QUE REPRESENTA
MERA POSTERGAÇÃO DO TRIBUTO, NA MEDIDA EM QUE A EXCLUSÃO
EFETUADA EM UM EXERCÍCIO É ADICIONADA EM ANOS POSTERIORES, O
VALOR EXIGIDO NO AUTO DE INFRAÇÃO JÁ TERIA SIDO PAGO EM PARTE,
E ESTARIA QUITADO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPUGNAÇÃO.
Vale frisar que tal fato era de conhecimento do Sr. Agente fiscal, que expressamente o
destacou no item 6.3 do Termo de Verificação, da seguinte forma: “verificamos,
também, que o contribuinte procedeu à reversão dos valores de depreciação, tendo
adicionado ao resultado, na parte B do LALUR, os valores das depreciações normais,
incorridas nos períodos de apuração subsequentes ao de sua aquisição”.
[...] (destaques do original)
A demonstração da divergência jurisprudencial, porém, centrou foco nas
consequências do reconhecimento da postergação, em especial no que tange à caracterização de
vício material insanável, o qual acaba por comprometer o próprio lançamento com a pecha da
nulidade, invocando entendimento expresso no paradigma no 1201-003.197 de que o lançamento
efetuado com erro de direito consistente na inobservância da postergação e, por consequência,
com base de cálculo diversa daquela prevista na legislação, contém vício material insanável e,
portanto, é nulo.
Para evidenciar, analiticamente, a decisão contrária ao paradigma expressa no
acórdão recorrido, a Contribuinte consignou que:
Inicialmente, é de se ver que a c. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Sessão deste E.
Tribunal, ao julgar o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente relativamente ao
reconhecimento da ocorrência da postergação, houve por dar parcial provimento ao
mesmo sob o fundamento de que foram “identificadas evidências de que foram
oferecidas à tributação, em períodos posteriores, parte das despesas deduzidas
antecipadamente (fora do período de competência) e tendo sido verificada a existência
de pagamento/declaração de imposto/contribuição devido nesses períodos”.
No voto condutor do v. aresto ora recorrido, a c. 2a Turma Ordinária consignou seu
posicionamento acerca das consequências do reconhecimento da ocorrência da
postergação, ao determinar que “quanto aos anos 2012 e 2013, devem ser deduzidos
dos valores lavrados, o montante apurado no Relatório Fiscal”.
Confira-se o trecho extraído do voto vencedor condutor do v. Aresto no 1302.-005.787:
“O Parecer Cosit no 2, de 28 de agosto de 1996, trata da postergação de
pagamento do imposto em virtude de inobservância do regime de competência
na escrituração de receitas, custos ou despesas e de ajustes para determinação do
saldo do imposto devido.
O item 6 deste Parecer trata da postergação. Nos termos do disposto no item 6.1,
a parcela de IRPJ ou de CSLL relativa a determinado período-base é considerada
postergada, quando “efetiva e espontaneamente paga em período-base posterior”.
Transcrevo trechos do parecer:
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de
imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela resultar
postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao em que seria
devido ou redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social
relativa a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em
período-base posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social
postergados deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual,
em relação às parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido
pagas, deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a
juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer
ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em
período-base posterior, nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do
imposto e da contribuição social correspondentes, com os devidos acréscimos
legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que venha ser efetuado posteriormente
pelo contribuinte não tem as características dos procedimentos espontâneos e,
por conseguinte, não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio
lançamento.
Dessa forma, como ficou configurado nos autos que não houve efetivo pagamento nos
anos calendários 2011 e 2014, até junho, data da ciência da autuação, não ocorreu a
postergação de pagamentos.
Quanto aos anos 2012 e 2013, devem ser deduzidos dos valores lavrados, o montante
apurado no Relatório Fiscal.”
Resta evidente, da leitura do excerto extraído do v. aresto recorrido, que a decisão da c.
2a Turma Ordinária, muito embora tenha reconhecido a ocorrência da postergação,
optou por simplesmente determinar a dedução do montante apurado pelo Sr. Agente
fiscal após a diligência do quanto lançado inicialmente relativamente aos anos de 2012 e
2013.
Entretanto, tal entendimento faz vistas grossas para o fato de que o Sr. Agente fiscal, ao
autuar a Recorrente com fundamento na indedutibilidade da depreciação incentivada
acelerada, quando na verdade se tratava de hipótese de postergação de pagamento de
tributos, acabou por atrair para o lançamento a pecha indelével da nulidade, ao
caracterizar o erro de direito não passível de correção posterior.
E esse foi justamente o posicionamento adotado pelo v. aresto paradigma, ao julgar
controvérsia em todo semelhante à presente, ensejando, com isso, a interposição deste
Recurso Especial.
De fato, está evidente que o Colegiado a quo, muito embora tenha reconhecido a
ocorrência da postergação, optou por simplesmente determinar a dedução do montante apurado
pelo Sr. Agente fiscal após a diligência do quanto lançado inicialmente relativamente aos anos de
2012 e 2013. Mas somente está expresso que a exigência não foi integralmente cancelada em
razão da inexistir pagamento nos demais períodos de apuração nos quais as exclusões aqui
glosadas teriam sido adicionadas ao lucro tributável. No acórdão recorrido não há decisão, como
ato motivado, contrária à anulação do lançamento por vedação de seu aperfeiçoamento, segundo
os limites do art. 146 do CTN. Esta decisão está, apenas, implícita no fato de o relator ter sido
vencido em seu entendimento calcado na interpretação daquele dispositivo legal. Mas o voto
vencedor é omisso a este respeito.
Importa ressaltar que este argumento de defesa não foi deduzido pela Contribuinte
em seu recurso voluntário. A postergação, ali, foi suscitada apenas como evidência de
pagamentos que deveriam reduzir os valores lançados, nos termos do que consignado pelo
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado na Resolução no 1302-000.806, ao expor os
argumentos de defesa subsidiários que deveriam ser apreciados por ocasião do retorno
determinado por esta 1a Turma:
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

● Do efeito da Postergação.
Por fim, é de se destacar que as exclusões objeto da glosa são despesas de depreciação,
consideradas indevidas no exercício correspondente, mas devidas em períodos
posteriores, tanto que adicionadas, conforme se denota das DIPJ anexas.
Tal fato foi inclusive observado pela fiscalização que expressamente o destacou no item
6.2 do Termo de Verificação, da seguinte forma: "verificamos, também, que o
contribuinte procedeu à reversão dos valores de depreciação, tendo adicionado ao
resultado, na parte B do LALUR, os valores das depreciações normais, incorridas nos
períodos de apuração subsequentes ao de sua aquisição”.
Em assim sendo, e de acordo com o próprio entendimento da Receita Federal
(RIR/1999, art. 273; PN CST n° 57, de 1979 e PN Cosit n° 2, de 1996) constitui
postergação do pagamento do tributo para período posterior ao que era (se assim o for)
devido.
Dessa forma, deveria o agente autuante recompor as bases de todos os períodos de
apuração envolvidos, até o ano de 2014, quando do lançamento, e, constatando a
diferença entre o retificado e o anteriormente apurado. por ter gerado postergação de
pagamento de tributo, efetuado o lançamento apenas no período em que tenha havido
indevida redução constituindo o crédito tributário pelo valor líquido, isto é, depois de
compensado recolhido em períodos posteriores.
Igualmente, deverá assim também agir a autoridade fiscal, quando do encerramento e da
execução do valor eventualmente devido, caso, por hipótese, o direito aqui sustentado
não venha a ser reconhecido.
Nesta conjectura, por já terem sido recolhidos os tributos postergados pelo contribuinte,
segundo o entendimento fiscal, em período posterior, dá-se ensejo unicamente à
cobrança de juros de mora e correção monetária, quando for o caso, calculados sobre
seu montante e cobrados, se já não espontaneamente pagos conforme expresso no PN
CST no 57, de 1979, item 7.
Esclareça-se que esta Conselheira não discorda da possibilidade de o relator do
acórdão recorrido decidir a questão sob a ótica dos dispositivos legais referidos, ainda que não
invocados pelo sujeito passivo. Ao ser demandado acerca da operacionalização dos efeitos do
art. 273 do RIR/99, o julgador tem competência para afirmar a impossibilidade destes efeitos
serem reconhecidos em sede de julgamento administrativo, ainda que tal não tenha sido
suscitado em defesa pelo sujeito passivo. Contudo, para que esta abordagem trazida apenas no
julgamento do recurso voluntário constitua decisão do Colegiado a quo, como
prequestionamento da matéria para fins de caracterização de dissídio jurisprudencial, é essencial
que ela seja enfrentada, também, no voto vencedor do acórdão recorrido.
Em tais circunstâncias é possível cogitar não só que a maioria do Colegiado a quo
discordou da intepretação expressa pelo relator vencido do acórdão recorrido, mas também que
apenas compreendeu que a discussão a ser solucionada se limitava aos efeitos da postergação nos
períodos nos quais não houve pagamento, dentro dos limites arguidos em recurso voluntário.
Diante destas possibilidades, a Contribuinte deveria, necessariamente, ter oposto embargos de
declaração para ver suprida a omissão ou, ao menos, sanada a obscuridade em face do que
implicitamente deduziu da decisão recorrida.
A confirmar esta percepção, veja-se que o art. 67, §§ 1o e 5o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF então vigente, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, exigia a
demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente, mediante
demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais da matéria prequestionada, e no
caso a Contribuinte não tinha como extrair do voto vencedor a interpretação contrária ao
entendimento expresso no voto vencido acerca dos efeitos do art. 273 do RIR/99 em face do que
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

dispõe o art. 146 do CTN. É neste cenário, inclusive, que o art. 1025 do Código de Processo
Civil pode ter aplicação no processo administrativo fiscal, permitindo que se considerem
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso os embargos fossem
opostos, mas rejeitados sob a percepção de que o Colegiado a quo discordou, também, dos
limites impostos pelo art. 146 do CTN, expressos no voto do relator vencido.
Sem tais providências, impõe-se reconhecer que a matéria suscitada no recurso
voluntário não está prequestionada.
Esclareça-se, por fim, que há uma dessemelhança entre a abordagem do voto
vencido do recorrido e do voto condutor do paradigma, porque neste foi dado relevo ao fato de a
autoridade fiscal ter vislumbrado as exclusões como mera antecipação da dedução fiscal da
realização da lavoura canavieira, e a crítica, assim, é dirigida à postura fiscal de não cogitar da
aplicação do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77 por ocasião do lançamento. No voto vencido, a
impossibilidade de aplicação dos efeitos da postergação para redução da exigência é circunscrita
ao julgamento e afirmada em face da informação fiscal, em diligência prévia ao julgamento do
recurso voluntário, de que houve adições futuras da exaustão contábil da lavoura canavieira, vez
que o apontamento, na acusação fiscal, de que houve reversão dos valores de depreciação, tendo
adicionado ao resultado, na parte B do LALUR, os valores das depreciações normais,
incorridas nos períodos de apuração subsequentes ao de sua aquisição, foi invocado em recurso
voluntário apenas como evidência de que haveria pagamentos postergados do valor lançado.
Contudo, essa dessemelhança não impediria a constatação de que o Colegiado que
proferiu o paradigma também cancelaria a presente exigência, ainda que o recurso voluntário não
arguisse expressamente a nulidade do lançamento. Haveria similitude fática suficiente para esta
inferência, mas a divergência jurisprudencial não está demonstrada porque o voto vencedor não
expressou os motivos para se contrapor a este entendimento.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Quanto ao recurso especial da PGFN, a divergência jurisprudencial resta
demonstrada e, com o não conhecimento do recurso especial da Contribuinte, deve ser
solucionada. O presente voto, assim, acompanha o do I. Relator para CONHECER do recurso
especial da PGFN.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

No mérito, porém, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, mantendo-se a exigência como claramente exposto no voto condutor do Acórdão
no 9101-002.962, de lavra da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo, cujas razões são aqui
adotadas:
Dito isso, tem-se que a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do
lucro real, apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou, o
legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus
resultados anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais, a título de estimativa,
que devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em
balanço/balancete de suspensão e/ou redução. Observe-se:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III do imposto de
renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; IV do imposto de renda pago na forma deste
artigo.[...]
Há aqueles que alegam que as alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, posteriormente
convertida na Lei no 11.488, de 2007, não teriam afetado, substancialmente, a infração
sujeita à aplicação da multa isolada, apenas reduzindo o seu percentual de cálculo e
mantendo a vinculação da base imponível ao tributo devido no ajuste anual. Nesse
sentido invocam a própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351, de 2007,
limitou-se a esclarecer que a alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, efetuada pelo art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa
de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido
pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de pagamento do
tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora. E, ainda que se
entenda que a identidade de bases de cálculo foi superada pela nova redação do
dispositivo legal, para essas pessoas subsistiria o fato de as duas penalidades decorrerem
de falta de recolhimento de tributo, o que imporia o afastamento da penalidade menos
gravosa.
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resulta falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o
fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é
devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do
ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União,
há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual
o sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua
ocorrência.
Na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, esta penalidade foi prevista nos
mesmos termos daquela aplicável ao tributo não recolhido no ajuste anual, ou seja,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, inclusive no
mesmo percentual de 75%, e passível de agravamento ou qualificação se presentes as
circunstâncias indicadas naquele dispositivo legal. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos; [...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido. (Revogado pela Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Revogado pela Lei no 9.716, de 1998)
[...]
A redação original do dispositivo legal resultou, assim, em punições equivalentes para a
falta de recolhimento de estimativas e do ajuste anual. E, decidindo sobre este conflito,
a jurisprudência administrativa posicionou-se majoritariamente contra a subsistência da
multa isolada, porque calculada a partir da mesma base de cálculo punida com a multa
proporcional, e ainda no mesmo percentual desta.
Frente a tais circunstâncias, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida
Provisória no 351, de 2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75%
calculada sobre o imposto ou contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e
exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44), e a segunda de 50%
calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de ser efetuado, ainda que apurado
prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e exigida isoladamente
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

(inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art. 44) e
agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento
e declaração do imposto ou contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II de 50% (cinqüenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
As conseqüências desta alteração foram apropriadamente expostas pelo Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão no voto condutor do Acórdão no 9101-002.251:
Logo, tendo sido alterada a base de cálculo eleita pelo legislador para a multa
isolada de totalidade ou diferença de tributo ou contribuição para valor do
pagamento mensal, não há mais qualquer vínculo, ou dependência, da multa
isolada com a apuração de tributo devido.
Perfilhando o entendimento de que não se confunde a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição com o valor do pagamento mensal, apurado sob base
estimada ao longo do ano, é vasta a jurisprudência desta CSRF, valendo
mencionar dos últimos cinco anos, entre outros, os acórdãos nos 9101-00577, de
18 de maio de 2010, 9101-00.685, de 31 de agosto de 2010, 9101-00.879, de 23
de fevereiro de 2011, no 9101-001.265, de 23 de novembro de 2011, no 9101-
001.336, de 26 de abril de 2012, no 9101-001.547, de 22 de janeiro de 2013, no
9101-001.771, de 16 de outubro de 2013, e no 9101-002.126, de 26 de fevereiro
de 2015, todos assim ementados (destaquei):
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve ser
calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao
longo do ano.
Daí porque despropositada a decisão recorrida que, após reconhecer
expressamente a modificação da redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
pela Lei no 11.488, de 2007, e transcrever os mesmos dispositivos legais acima,
abruptamente conclui no sentido de que (e-fls. 236):
Portanto, cabe excluir a exigência da multa de ofício isolada concomitante à
multa proporcional.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Em despacho de admissibilidade de embargos de declaração por omissão,
interpostos pela Fazenda Nacional contra aquela decisão, e rejeitados, foi dito o
seguinte (e-fls. 247):
Por fim, reafirmo a impossibilidade da aplicação cumulativa dessas multas. Isso
porque é sabido que um dos fatores que levou à mudança da redação do citado
art. 44 da Lei 9.430/1996 foram os julgados deste Conselho, sendo que à época
da edição da Lei 11.488/2007 já predominava esse entendimento. Vejamos
novamente a redação de parte [das] disposições do art. 44 da Lei 9.430/1996
alteradas/incluídas pela Lei 11.488/2007:
[...].
Ora, o legislador tinha conhecimento da jurisprudência deste Conselho quanto à
impossibilidade de aplicação cumulativa da multa isolada com a multa de oficio,
além de outros entendimentos no sentido de que não poderia ser exigida se
apurado prejuízo fiscal no encerramento do ano-calendário, ou se o tributo
tivesse sido integralmente pago no ajuste anual.
Todavia, tratou apenas das duas últimas hipóteses na nova redação, ou seja,
deixou de prever a possibilidade de haver cumulatividade dessas multas. E não
se diga que seria esquecimento, pois, logo a seguir, no parágrafo § 1o, excetuou a
cumulatividade de penalidades quando a ensejar a aplicação dos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Bastava ter acrescentado mais uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44
da [Lei no] 9.430/1996, estabelecendo expressamente essa hipótese, que aliás é a
questão de maior incidência.
Ao deixar de fazer isso, uma das conclusões factíveis é que essa cumulatividade
é mesmo indevida.
Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais
uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a
um parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996),
tornou-se um inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então
preexistente, que previa a multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488,
de 2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade
de haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim
se fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não
foi feito. Por conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo,
por ocasião de seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal
e material de ambas as normas sancionatórias”.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal,
alcançam o mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério
material (verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no
descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento integral do
tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto:
o da multa de ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o
da multa isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao
longo do ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se confunde
com aquela. (grifos do original)
Destaque-se, ainda, que a penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430,
de 1996, é exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável ao final do
ano-calendário.
A conduta reprimida, portanto, é a inobservância do dever de antecipar, mora que
prejudica a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria
ser paga e o encerramento do ano-calendário.
A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da ocorrência do fato
gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros de mora
incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subseqüente4.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao
descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se
vinculou, ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável apenas
ao final do ano-calendário.
E foi, justamente, a alteração legislativa acima que motivou a edição da referida Súmula
CARF no 105.
Explico.
O enunciado de súmula em referência foi aprovado pela 1a Turma da CSRF em 08 de
dezembro de 2014. Antes, enunciado semelhante foi, por sucessivas vezes, rejeitado
pelo Pleno da CSRF, e mesmo pela 1a Turma da CSRF. Veja-se, abaixo, os verbetes
submetidos a votação de 2009 a 2014:
PORTARIA No 97, DE 24 DE NOVEMBRO DE 20095
[...]
ANEXO I
I - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DO PLENO:
[...]
12. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no :
Até a vigência da Medida Provisória no 351/2007, a multa isolada decorrente da
falta ou insuficiência de antecipações não pode ser exigida concomitantemente
com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado no ajuste anual.
[...]
PORTARIA No 27, DE 19 DE NOVEMBRO DE 20126
[...]
ANEXO ÚNICO
[...]

4 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
5 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 112, em 27 de novembro de 2009.
6 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 19, em 27 de novembro de 2012.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

II - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 1a TURMA
DA CSRF:
[...]
17. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do
não recolhimento do imposto de renda devido em carnê-leão aplicada em
concomitância com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104-22036, de 09/06/2006; 3401-00078, de 01/06/2009;
3401-00047, de 06/05/2009; 104-23338, de 26/06/2008; 9202-00.699, de
13/04/2010; 920-201.833, de 25/ 10/ 2011.
[...]
III - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 2a TURMA
DA CSRF:
[...]
22. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do
não recolhimento do imposto de renda devido em carnêleão aplicada em
concomitância com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104-22036, de 09/06/2006; 3401-00078, de 01/06/2009;
3401-00047, de 06/05/2009; 104-23338, de 26/06/2008; 9202-00.699, de
13/04/2010; 9202-01.833, de 25/10/ 2011.
[...]
PORTARIA No18, DE 20 DE NOVEMBRO DE 20137
[...]
ANEXO I
I - Enunciados a serem submetidos ao Pleno da CSRF:
[...]
9a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA Até a vigência da Medida
Provisória no 351, de 2007, incabível a aplicação concomitante de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001261, de 22/11/11; 9101-001203, de 22/11/11;
9101-001238, de 21/11/11; 9101-001307, de 24/04/12; 1402-001.217, de
04/10/12; 1102-00748, de 09/05/12; 1803-001263, de 10/04/12.
[...]
PORTARIA No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 20148
[...]
ANEXO I
[...]
II - Enunciados a serem submetidos à 1a Turma da CSRF:
[...]

7 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 71, de 27 de novembro de 2013.
8 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 12, de 25 de novembro de 2014.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

13a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de
17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-
001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
[...]
É de se destacar que os enunciados assim propostos de 2009 a 2013 exsurgem da
jurisprudência firme, contrária à aplicação concomitante das penalidades antes da
alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351,
de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Jurisprudência esta, aliás, que
motivou a alteração legislativa.
De outro lado, a discussão acerca dos lançamentos formalizados em razão de infrações
cometidas a partir do novo contexto legislativo ainda não apresentava densidade
suficiente para indicar qual entendimento deveria ser sumulado.
Considerando tais circunstâncias, o Pleno da CSRF, e também a 1a Turma da CSRF,
rejeitou, por três vezes, nos anos de 2009, 2012 e 2013, o enunciado contrário à
concomitância das penalidades até a vigência da Medida Provisória no 351, de 2007. As
discussões nestas votações motivaram alterações posteriores com o objetivo de alcançar
redação que fosse acolhida pela maioria qualificada, na forma regimental.
Com a rejeição do enunciado de 2009, a primeira alteração consistiu na supressão da
vigência da Medida Provisória no 351, de 2007, substituindo-a, como marco temporal,
pela referência à data de sua publicação. Também foram separadas as hipóteses
pertinentes ao IRPJ/CSLL e ao IRPF, submetendo-se à 1a Turma e à 2a Turma da CSRF
os enunciados correspondentes. Seguindo-se nova rejeição em 2012, o enunciado de
2009 foi reiterado em 2013 e, mais uma vez, rejeitado.
Este cenário deixou patente a imprestabilidade de enunciado distinguindo as ocorrências
alcançadas a partir da expressão "até a vigência da Medida Provisória no 351", de 2007,
ou até a data de sua publicação. E isto porque a partir da redação proposta havia o risco
de a súmula ser invocada para declarar o cabimento da exigência concomitante das
penalidades a partir das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
apesar de a jurisprudência ainda não estar consolidada neste sentido.
Para afastar esta interpretação, o enunciado aprovado pela 1a Turma da CSRF em 2014
foi redigido de forma direta, de modo a abarcar, apenas, a jurisprudência firme daquele
Colegiado: a impossibilidade de cumulação, com a multa de ofício proporcional
aplicada sobre os tributos devidos no ajuste anual, das multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas exigidas com fundamento na legislação antes de sua
alteração pela Medida Provisória no 351, de 2007. Omitiu-se, intencionalmente,
qualquer referência às situações verificadas depois da alteração legislativa em tela, em
razão da qual a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas passou a estar
prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", e não mais no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, sempre com vistas a atribuir os efeitos sumulares9 à parcela do litígio já
pacificada.

9 Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, e alterado pela Portaria MF no 586, de
2010:
[...]
Anexo II
[...]
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Assim, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas com
fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou
seja, tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, e ainda que a
exigência tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%, dado que tal
providência não decorre de nova fundamentação do lançamento, mas sim da
retroatividade benigna prevista pelo art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN.
Neste sentido, vale observar que os precedentes indicados para aprovação da súmula
reportam-se, todos, a infrações cometidas antes de 2007:
Acórdão no 9101-001.261:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de oficio pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A
infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Acórdão no 9101-001.203:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000, 2001
Ementa: MULTA ISOLADA. ANOS-CALENDÁRIO DE 1999 e 2000. FALTA DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO
LAVRADO PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação
concomitante da multa por falta de recolhimento de tributo sobre bases
estimadas e da multa de oficio exigida no lançamento para cobrança de tributo,

XXI - negar, de ofício ou por proposta do relator, seguimento ao recurso que contrarie enunciado de súmula ou de
resolução do Pleno da CSRF, em vigor, quando não houver outra matéria objeto do recurso;
[...]
Art. 53. A sessão de julgamento será pública, salvo decisão justificada da turma para exame de matéria sigilosa,
facultada a presença das partes ou de seus procuradores.
[...]
§ 4° Serão julgados em sessões não presenciais os recursos em processos de valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) ou, independentemente do valor, forem objeto de súmula ou resolução do CARF ou de decisões do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil.
[...]
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria
preliminar, decida pela anulação da decisão de primeira instância.
[...]

Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

visto que ambas penalidades tiveram como base o valor das glosas efetivadas
pela Fiscalização.
Acórdão no 9101-001.238:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2001
[...]
MULTA
ISOLADA.
ANO-CALENDÁRIO
DE
2000.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE
OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A COBRANÇA DO
TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por falta de
recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio exigida no
lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades tiveram
como base o valor da receita omitida apurado em procedimento fiscal.
Acórdão no 9101-001.307:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998
[...]
MULTA ISOLADA APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A MULTA DE
OFICIO — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira
conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem
dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do
tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância
secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Acórdão no 1402-001.217:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
[...]
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE. É inaplicável a penalidade quando existir concomitância
com a multa de oficio sobre o ajuste anual (mesma base).
[...]
Acórdão no 1102-000.748:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
Ementa:
[...]
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA ISOLADA. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Devem ser exoneradas as multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas, uma vez que, cumulativamente foram exigidos os tributos com multa
de ofício, e a base de cálculo das multas isoladas está inserida na base de
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

cálculo das multas de ofício, sendo descabido, nesse caso, o lançamento
concomitante de ambas.
[...]
Acórdão no 1803-001.263:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
[...]
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano.
Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda.
O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo
de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação.
Frente a tais circunstâncias, ainda que precedentes da súmula veiculem fundamentos
autorizadores do cancelamento de exigências formalizadas a partir da alteração
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, não são eles, propriamente, que
vinculam o julgador administrativo, mas sim o enunciado da súmula, no qual está
sintetizada a questão pacificada.
Digo isso porque esses precedentes têm sido utilizados para se tentar aplicar outra tese
no sentido de afastar a multa, qual seja a do princípio da consunção. Ora se o princípio
da consunção fosse fundamento suficiente para inexigibilidade concomitante das multas
em debate, o enunciado seria genérico, sem qualquer referência ao fundamento legal dos
lançamentos alcançados. A citação expressa do texto legal presta-se a firmar esta
circunstância como razão de decidir relevante extraída dos paradigmas, cuja presença é
essencial para aplicação das conseqüências do entendimento sumulado.
Há quem argumente que o princípio da consunção veda a cumulação das penalidades.
Sustentam os adeptos dessa tese que o não recolhimento da estimativa mensal seria
etapa preparatória da infração cometida no ajuste anual e, em tais circunstâncias o
princípio da consunção autorizaria a subsistência, apenas, da penalidade aplicada sobre
o tributo devido ao final do ano-calendário, prestigiando o bem jurídico mais relevante,
no caso, a arrecadação tributária, em confronto com a antecipação de fluxo de caixa
assegurada pelas estimativas. Ademais, como a base fática para imposição das
penalidades seria a mesma, a exigência concomitante das multas representaria bis in
idem, até porque, embora a lei tenha previsto ambas penalidades, não determinou a sua
aplicação simultânea. E acrescentam que, em se tratando de matéria de penalidades,
seria aplicável o art. 112 do CTN.
Entretanto, com a devida vênia, discordo desse entendimento. Para tanto, aproveito-me,
inicialmente do voto proferido pela Conselheira Karem Jureidini Dias na condução do
acórdão no 9101-001.135, para trazer sua abordagem conceitual acerca das sanções em
matéria tributária:
[...]
A sanção de natureza tributária decorre do descumprimento de obrigação
tributária – qual seja, obrigação de pagar tributo. A sanção de natureza
tributária pode sofrer agravamento ou qualificação, esta última em razão de o
ilícito também possuir natureza penal, como nos casos de existência de dolo,
fraude ou simulação. O mesmo auto de infração pode veicular, também, norma
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

impositiva de multa em razão de descumprimento de uma obrigação acessória
obrigação de fazer – pois, ainda que a obrigação acessória sempre se relacione
a uma obrigação tributária principal, reveste-se de natureza administrativa.
Sobre as obrigações acessórias e principais em matéria tributária, vale destacar
o que dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Fica evidente da leitura do dispositivo em comento que a obrigação principal,
em direito tributário, é pagar tributo, e a obrigação acessória é aquela que
possui características administrativas, na medida em que as respectivas normas
comportamentais servem ao interesse da administração tributária, em especial,
quando do exercício da atividade fiscalizatória. O dispositivo transcrito
determina, ainda, que em relação à obrigação acessória, ocorrendo seu
descumprimento pelo contribuinte e imposta multa, o valor devido converte-se
em obrigação principal. Vale destacar que, mesmo ocorrendo tal conversão, a
natureza da sanção aplicada permanece sendo administrativa, já que não há
cobrança de tributo envolvida, mas sim a aplicação de uma penalidade em razão
da inobservância de uma norma que visava proteger os interesses fiscalizatórios
da administração tributária.
Assim, as sanções em matéria tributária podem ter natureza (i) tributária
principal quando se referem a descumprimento da obrigação principal, ou seja,
falta de recolhimento de tributo; (ii) administrativa – quando se referem à mero
descumprimento de obrigação acessória que, em verdade, tem por objetivo
auxiliar os agentes públicos que se encarregam da fiscalização; ou, ainda (iii)
penal – quando qualquer dos ilícitos antes mencionados representar, também,
ilícito penal. Significa dizer que, para definir a natureza da sanção aplicada,
necessário se faz verificar o antecedente da norma sancionatória, identificando
a relação jurídica desobedecida.
Aplicam-se às sanções o princípio da proporcionalidade, que deve ser
observado quando da aplicação do critério quantitativo.
Neste ponto destacamos a lição de Helenilson Cunha Pontes a respeito do
princípio da proporcionalidade em matéria de sanções tributárias, verbis:
“As sanções tributárias são instrumentos de que se vale o legislador para buscar
o atingimento de uma finalidade desejada pelo ordenamento jurídico. A análise
da constitucionalidade de uma sanção deve sempre ser realizada considerando o
objetivo visado com sua criação legislativa. De forma geral, como lembra Régis
Fernandes de Oliveira, “a sanção deve guardar proporção com o objetivo de sua
imposição”. O princípio da proporcionalidade constitui um instrumento
normativo-constitucional através do qual pode-se concretizar o controle dos
excessos do legislador e das autoridades estatais em geral na definição abstrata e
concreta das sanções”.
O primeiro passo para o controle da constitucionalidade de uma sanção, através
do princípio da proporcionalidade, consiste na perquirição dos objetivos
imediatos visados com a previsão abstrata e/ou com a imposição concreta da
sanção. Vale dizer, na perquirição do interesse público que valida a previsão e a
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

imposição de sanção”. (in “O Princípio da Proporcionalidade e o Direito
Tributário”, ed. Dialética, São Paulo, 2000, pg.135)
Assim, em respeito a referido princípio, é possível afirmar que: se a multa é de
natureza tributária, terá por base apropriada, via de regra, o montante do
tributo não recolhido. Se a multa é de natureza administrativa, a base de cálculo
terá por grandeza montante proporcional ao ilícito que se pretende proibir. Em
ambos os casos as sanções podem ser agravadas ou qualificadas. Agravada, se
além do descumprimento de obrigação acessória ou principal, houver embaraço
à fiscalização, e, qualificada se ao ilícito somar-se outro de cunho penal –
existência de dolo, fraude ou simulação.
A MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DAS ANTECIPAÇÕES
A multa isolada, aplicada por ausência de recolhimento de antecipações, é
regulada pelo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A norma prevê, portanto, a imposição da referida penalidade quando o
contribuinte do IRPJ e da CSLL, sujeito ao Lucro Real Anual, deixar de
promover as antecipações devidas em razão da disposição contida no artigo 2o
da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A natureza das antecipações, por sua vez, já foi objeto de análise do Superior
Tribunal de Justiça, que manifestou entendimento no sentido de considerar que
as antecipações se referem ao pagamento de tributo, conforme se depreende dos
seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. CSSL.
RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
ESTIMATIVA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
1. "É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base
de cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos
tributos, segundo a faculdade prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96" (AgRg no
REsp 694278RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJ de 3/8/2006).
2. A antecipação do pagamento dos tributos não configura pagamento indevido à
Fazenda Pública que justifique a incidência da taxa Selic.
3. Recurso especial improvido.”
(Recurso Especial 529570 / SC Relator Ministro João Otávio de Noronha
Segunda Turma Data do Julgamento 19/09/2006 DJ 26.10.2006 p. 277)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO CSSL APURAÇÃO POR ESTIMATIVA
PAGAMENTO ANTECIPADO OPÇÃO DO CONTRIBUINTE LEI N.
9430/96.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base
de cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos
tributos, segundo a faculdade prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96. Precedentes:
REsp 492.865/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ25.4.2005 e REsp 574347/SC,
Rel. Min. José Delgado, DJ 27.9.2004.Agravo regimental improvido.”
(Agravo Regimental No Recurso Especial 2004/01397180 Relator Ministro
Humberto Martins Segunda Turma DJ 17.08.2006 p. 341)
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Do exposto, infere-se que a multa em questão tem natureza tributária, pois
aplicada em razão do descumprimento de obrigação principal, qual seja, falta
de pagamento de tributo, ainda que por antecipação prevista em lei.
Debates instalaram-se no âmbito desse Conselho Administrativo sobre a
natureza da multa isolada. Inicialmente me filiei à corrente que entendia que a
multa isolada não poderia prosperar porque penalizava conduta que não se
configurava obrigação principal, tampouco obrigação acessória. Ou seja,
mantinha o entendimento de que a multa em questão não se referia a qualquer
obrigação prevista no artigo 113 do Código Tributário Nacional, na medida em
que penalizava conduta que, a meu ver à época, não podia ser considerada
obrigação principal, já que o tributo não estava definitivamente apurado,
tampouco poderia ser considerada obrigação acessória, pois evidentemente não
configura uma obrigação de caráter meramente administrativo, uma vez que a
relação jurídica prevista na norma primária dispositiva é o “pagamento” de
antecipação.
Nada obstante, modifiquei meu entendimento, mormente por concluir que trata-
se, em verdade, de multa pelo não pagamento do tributo que deve ser
antecipado. Ainda que tenha o contribuinte declarado e recolhido o montante
devido de IRPJ e CSLL ao final do exercício, fato é que caberá multa isolada
quando o contribuinte não efetua a antecipação deste tributo.
Tanto assim que, até a alteração promovida pela Lei no 11.488/07, o caput do
artigo 44 da Lei no 9.430/96, previa que o cálculo das multas ali estabelecidas
seria realizado “sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”.
Frente a estas considerações, releva destacar que a penalidade em debate é exigida
isoladamente, sem qualquer hipótese de agravamento ou qualificação e, embora seu
cálculo tenha por referência a antecipação não realizada, sua exigência não se dá por
falta de "pagamento de tributo", dado o fato gerador do tributo sequer ter ocorrido. De
forma semelhante, outras penalidades reconhecidas como decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias são calculadas em razão do valor dos tributos
devidos10 e exigidas de forma isolada.
Sob esta ótica, o recolhimento de estimativas melhor se alinha ao conceito de obrigação
acessória que à definição de obrigação principal, até porque a antecipação do
recolhimento é, em verdade, um ônus imposto aos que voluntariamente optam pela
apuração anual do lucro tributável, e a obrigação acessória, nos termos do art. 113, §2o
do CTN, é medida prevista não só no interesse da fiscalização, mas também da
arrecadação dos tributos.

10 Lei no 10.426, de 2002: Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou
omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da pessoa jurídica
informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições
informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste
artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Veja-se, aliás, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acima citadas
expressamente reconhecem este ônus como decorrente de uma opção, e distinguem a
antecipação do pagamento do pagamento em si, isto para negar a aplicação de juros a
partir de seu recolhimento no confronto com o tributo efetivamente devido ao final do
ano-calendário.
É certo que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu
entendimento contrariamente à aplicação concomitante das penalidades em razão do
princípio da consunção, conforme evidencia a ementa de julgado recente proferido no
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.576.289/RS:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA
LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma do STJ tem posição firmada pela impossibilidade de
aplicação concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II
do art. 44 da Lei 9.430/1996 (AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp 1.496.354/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015).
2. Agravo Regimental não provido.
Todavia, referidos julgados não são de observância obrigatória na forma do art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Além disso, a interpretação de que a falta de recolhimento da antecipação mensal é
infração abrangida pela falta de recolhimento do ajuste anual, sob o pressuposto da
existência de dependência entre elas, sendo a primeira infração preparatória da segunda,
desconsidera o prejuízo experimentado pela União com a mora subsistente em razão de
o tributo devido no ajuste anual sofrer encargos somente a partir do encerramento do
ano-calendário.
Favorece, assim, o sujeito passivo que se obrigou às antecipações para apurar o lucro
tributável apenas ao final do ano-calendário, conferindo-lhe significativa vantagem
econômica em relação a outro sujeito passivo que, cometendo a mesma infração, mas
optando pela regra geral de apuração trimestral dos lucros, suportaria, além do ônus da
escrituração trimestral dos resultados, os encargos pela falta de recolhimento do tributo
calculados desde o encerramento do período trimestral.
Quanto à transposição do princípio da consunção para o Direito Tributário, vale a
transcrição da oposição manifestada pelo Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior no
voto condutor do acórdão no 1302-001.823:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens
Gomes de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem
como métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária,
especialmente da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi
rechaçado pela Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do
anteprojeto, sendo que tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a
ser aprovado pelo Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN
acolheu os fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança
absoluta com o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão
Especial do CTN) e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito
tributário, pois a pena fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

(sugestão 787, p.512, idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o
CTN afastou a possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito
penal na interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles
expressamente previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade
benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Oportuna, também, a citação da abordagem exposta em artigo publicado por Heraldo
Garcia Vitta11:
O Direito Penal é especial, contém princípios, critérios, fundamentos e normas
particulares, próprios desse ramo jurídico; por isso, a rigor, as regras dele não
podem ser estendidas além dos casos para os quais foram instituídas. De fato,
não se aplica norma jurídica senão à ordem de coisas para a qual foi
estabelecida; não se pode pôr de lado a natureza da lei, nem o ramo do Direito
a que pertence a regra tomada por base do processo analógico.[15 Carlos
Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito, p.212] Na hipótese de
concurso de crimes, o legislador escolheu critérios específicos, próprios desse
ramo de Direito. Logo, não se justifica a analogia das normas do Direito Penal
no tema concurso real de infrações administrativas.
A ‘forma de sancionar’ é instituída pelo legislador, segundo critérios de
conveniência/oportunidade, isto é, discricionariedade. Compete-lhe elaborar, ou
não, regras a respeito da concorrência de infrações administrativas. No silêncio,
ocorre cúmulo material.
Aliás, no Direito Administrativo brasileiro, o legislador tem procurado
determinar o cúmulo material de infrações, conforme se observa, por exemplo,
no artigo 266, da Lei no 9.503, de 23.12.1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
segundo o qual “quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades”.
Igualmente o artigo 72, §1o, da Lei 9.605, de 12.2.1998, que dispõe sobre
sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio
ambiente: “Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações
[administrativas, pois o disposto está inserido no Capítulo VI –Da Infração
Administrativa] ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas”. E também o parágrafo único, do artigo 56, da Lei no 8.078, de
11.9.1990, que regula a proteção do consumidor: “As sanções [administrativas]
previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito
de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida
cautelar antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.[16
Evidentemente, se ocorrer, devido ao acúmulo de sanções, perante a hipótese
concreta, pena exacerbada, mesmo quando observada imposição do mínimo
legal, isto é, quando a autoridade administrativa tenha imposto cominação
mínima, estabelecida na lei, ocorrerá invalidação do ato administrativo, devido
ao princípio da proporcionalidade.]
No Direito Penal são exemplos de aplicação do princípio da consunção a absorção da
tentativa pela consumação, da lesão corporal pelo homicídio e da violação de domicílio
pelo furto em residência. Característica destas ocorrências é a sua previsão em normas
diferentes, ou seja, a punição concebida de forma autônoma, dada a possibilidade fática
de o agente ter a intenção, apenas, de cometer o crime que figura como delito-meio ou
delito-fim.
Já no caso em debate, a norma tributária prevê expressamente a aplicação das duas
penalidades em face da conduta de sujeito passivo que motive lançamento de ofício,
como bem observado pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão no já citado
voto condutor do acórdão no 9101-002.251:
[...]

11 http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2644
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais
uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a
um parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996),
tornou-se um inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então
preexistente, que previa a multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488,
de 2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade
de haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim
se fosse esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não
foi feito. Por conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo,
por ocasião de seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal
e material de ambas as normas sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal,
alcançam o mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério
material (verbo + complemento) de uma e de outra se centre “no
descumprimento da relação jurídica que determina o recolhimento integral do
tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da multa de
ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da multa
isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao longo do
ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se confunde com aquela.
(grifos do original)
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, portanto,
claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades
previstas na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível
interpretar que a redação alterada não determinou a aplicação simultânea das
penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea "b" do inciso II do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se
apurado lucro tributável e, por conseqüência, tributo devido sujeito à multa prevista no
inciso I do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de que a
imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as infrações
ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à apuração da estimativa
com a finalidade de cumprir o requisito de antecipação do recolhimento imposto aos
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

optantes pela apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro
tributável ao final do ano-calendário.
A análise, assim, não pode ficar limitada, por exemplo, à omissão de receitas ou ao
registro de despesas indedutíveis, especialmente porque, para fins tributários, estas
ocorrências devem, necessariamente, repercutir no cumprimento da obrigação acessória
de antecipar ou na constituição, pelo sujeito passivo, da obrigação tributária principal. A
base fática, portanto, é constituída pelo registro contábil ou fiscal, ou mesmo sua
supressão, e pela repercussão conferida pelo sujeito passivo àquela ocorrência no
cumprimento das obrigações tributárias. Como esta conduta se dá em momentos
distintos e com finalidades distintas, duas penalidades são aplicáveis, sem se cogitar de
bis in idem.
Neste sentido, aliás, são as considerações do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior no
voto condutor do Acórdão no 1302-001.823:
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação.
Conforme já asseverado, o conflito aparente de normas ocorre quando duas ou
mais normas podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato, o que não
ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas diferentes: a primeira, o não
recolhimento do tributo devido; a segunda, a não observância das normas do
regime de recolhimento sobre bases estimadas. Ressalte-se que o simples fato de
alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de recolher o IRPJ mensal sobre a
base estimada não enseja per se a aplicação da multa isolada, pois esta multa só
é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada,
o contribuinte deixar de levantar balanço de suspensão, conforme dispõe o art.
35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não decorre unicamente da falta
de recolhimento do IRPJ mensal, mas da inobservância das normas que regem o
recolhimento sobre bases estimadas, ou seja, do regime.
[...]
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta,
logo não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do
§ 1o do art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da
consunção no caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos de que a falta de recolhimento da estimativa
mensal seria uma conduta menos grave, por atingir um bem jurídico secundário
– que seria a antecipação do fluxo de caixa do governo. Conforme já
demonstrado, a multa isolada é aplicável pela não observância do regime de
recolhimento pela estimativa e a conduta que ofende tal regime jamais poderia
ser tida como menos grave, já que põe em risco todo o sistema de recolhimento
do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no formato desenhado pelo
legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos
meios previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos
recolhimentos por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas
físicas. O que se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência
da obrigação tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo
assegurar a efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a
execução do orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua
proteção (como bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma
conduta menos grave que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ-estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

recolhimento do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo
o tributo devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de
terem sido recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Tais circunstâncias são totalmente distintas das que ensejam a aplicação de multa
moratória ou multa de ofício sobre tributo não recolhido. Nesta segunda hipótese, sim, a
base fática é idêntica, porque a infração de não recolher o tributo no vencimento foi
praticada e, para compensar a União o sujeito passivo poderá, caso não demande a
atuação de um agente fiscal para constituição do crédito tributário por lançamento de
ofício, sujeitar-se a uma penalidade menor12. Se o recolhimento não for promovido
depois do vencimento e o lançamento de ofício se fizer necessário, a multa de ofício
fixada em maior percentual incorpora, por certo, a reparação que antes poderia ser
promovida pelo sujeito passivo sem a atuação de um Auditor Fiscal.
Imprópria, portanto, a ampliação do conteúdo expresso no enunciado da súmula a
partir do que consignado no voto condutor de alguns dos paradigmas.
É importante repisar, assim, que as decisões acerca das infrações cometidas depois das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, não devem observância à Súmula CARF no 105 e os Conselheiros
têm plena liberdade de convicção.
Somente a essência extraída dos paradigmas, integrada ao enunciado no caso, mediante
expressa referência ao fundamento legal aplicável antes da edição da Medida Provisória
no 351, de 2007 (art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) , representa o
entendimento acolhido pela 1a Turma da CSRF a ser observado, obrigatoriamente, pelos
integrantes da 1a Seção de Julgamento. Nada além disso.
De outro lado, releva ainda destacar que a aprovação de um enunciado não impõe ao
julgador a sua aplicação cega. As circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas
e, caso identificado algum aspecto antes desconsiderado, é possível afastar a aplicação
da súmula.
Veja-se, por exemplo, que o enunciado da Súmula CARF no 105 é omisso acerca de
outro ponto que permite interpretação favorável à manutenção parcial de exigências
formalizadas ainda que com fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996.
Neste sentido é a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no
1302-001.753:
A multa isolada teve em conta falta de recolhimento de estimativa de CSLL no
valor de R$ 94.130,67, ao passo que a multa de ofício foi aplicada sobre a CSLL
apurada no ajuste anual no valor de R$ 31.595,78. Discute-se, no caso, a

12 Lei no 9.430, de 1996, art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

aplicação da Súmula CARF no 105 de seguinte teor: A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.
Os períodos de apuração autuados estariam alcançados pelo dispositivo legal
apontado na Súmula CARF no 105. Todavia, como evidenciam as bases de
cálculo das penalidades, a concomitância se verificou apenas sobre parte da
multa isolada exigida por falta de recolhimento da estimativa de CSLL devida
em dezembro/2002. Importa, assim, avaliar se o entendimento sumulado
determinaria a exoneração de toda a multa isolada aqui aplicada.
A referência à exigência ao mesmo tempo das duas penalidades não possui uma
única interpretação. É possível concluir, a partir do disposto, que não subsiste a
multa isolada aplicada no mesmo lançamento em que formalizada a exigência
do ajuste anual com acréscimo da multa de ofício proporcional, ou então que a
multa isolada deve ser exonerada quando exigida em face de antecipação
contida no ajuste anual que ensejou a exigência do principal e correspondente
multa de ofício. Além disso, pode-se interpretar que deve subsistir apenas uma
penalidade quando a causa de sua aplicação é a mesma.
Os precedentes que orientaram a edição da Súmula CARF no 105 auxiliam nesta
interpretação. São eles:
[...]
Observa-se nas ementas dos Acórdãos no 9101-001.261, 9101-001.307 e 1803-
001.263 a abordagem genérica da infração de falta de recolhimento de
estimativas como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano,
e que por esta razão é absorvida pela segunda infração, devendo subsistir
apenas a punição aplicada sobre esta. Sob esta vertente interpretativa, qualquer
multa isolada aplicada por falta de recolhimento de estimativas sucumbiria
frente à exigência do ajuste anual com acréscimo de multa de ofício.
Porém, os Acórdãos no 9101-001.203 e 9101-001.238, reportam-se à identidade
entre a infração que, constatada pela Fiscalização, enseja a apuração da falta
de recolhimento de estimativas e da falta de recolhimento do ajuste anual, assim
como os Acórdãos no 1402-001.217 e 1102-000.748 fazem referência a
aplicação de penalidades sobre a mesma base, ou ao fato de a base de cálculo
das multas isoladas estar contida na base de cálculo da multa de ofício. Tais
referências permitem concluir que, para identificação da concomitância, deve
ser avaliada a causa da aplicação da penalidade ou, ao menos, o seu reflexo na
apuração do ajuste anual e nas bases estimativas.
A adoção de tais referenciais para edição da Súmula CARF no 105 evidencia que
não se pretendeu atribuir um conteúdo único à concomitância, permitindo-se a
livre interpretação acerca de seu alcance.
Considerando que, no presente caso, as infrações foram apuradas de forma
independente estimativa não recolhida em razão de seu parcelamento parcial e
ajuste anual não recolhido em razão da compensação de bases negativas acima
do limite legal e assim resultaram em distintas bases para aplicação das
penalidades, é válido concluir que não há concomitância em relação à multa
isolada aplicada sobre a parcela de R$ 62.534,89 (= R$ 94.130,67 R$
31.595,78), correspondente à estimativa de CSLL em dezembro/2002 que excede
a falta de recolhimento apurada no ajuste anual.
Divergência neste sentido, aliás, já estava consubstanciada antes da aprovação da
súmula, nos termos do voto condutor do Acórdão no 120100.235, de lavra do
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
[...]
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

O valor tributável é o mesmo (R$ 15.470.000,00). Isso, contudo, não implica
necessariamente numa perfeita coincidência delitiva, pois pode ocorrer também
que uma omissão de receita resulte num delito quantitativamente mais intenso.
Foi o que ocorreu. Em razão de prejuízos posteriores ao mês do fato gerador, o
impacto da omissão sobre a tributação anual foi menor que o sofrido na
antecipação mensal. Desse modo, a absorção deve é apenas parcial.
Conforme o demonstrativo de fls. 21, a omissão resultou numa base tributável
anual do IR no valor de R$ 5.076.300,39, mas numa base estimada de R$
8.902.754,18. Assim, deve ser mantida a multa isolada relativa à estimativa de
imposto de renda que deixou de ser recolhida sobre R$ 3.826.453,79 (R$
8.902.754,18– R$ 5.076.300,39), parcela essa que não foi absorvida pelo delito
de não recolhimento definitivo, sobre o qual foi aplicada a multa proporcional.
Abaixo, segue a discriminação dos valores:
Base estimada remanescente: R$ 3.826.453,79
Estimativa remanescente (R$ 3.826.453,79 x 25%): R$ 956.613,45
Multa isolada mantida (R$ 956.613,45 x 50%): R$ 478.306,72
Multa isolada excluída (R$ 1.109.844,27 – R$ 478.306,72: R$ 631.537,55
[...]
A observância do entendimento sumulado, portanto, pressupõe a identificação dos
requisitos expressos no enunciado e a análise das circunstâncias do caso concreto, a fim
de conferir eficácia à súmula, mas não aplica-la a casos distintos. Assim, a referência
expressa ao fundamento legal das exigências às quais se aplica o entendimento
sumulado limita a sua abrangência, mas a adoção de expressões cujo significado não
pode ser identificado a partir dos paradigmas da súmula confere liberdade interpretativa
ao julgador.
Como antes referido, no presente processo a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais foi exigida para fatos ocorridos após alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Sendo assim e diante do todo o exposto, não só não há falar na aplicação ao caso da
Súmula CARF no 105, como não se pode cogitar da impossibilidade de lançamento da
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas após o encerramento do ano-
calendário.
Como se viu, a multa de 50% prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e
calculada sobre o pagamento mensal de antecipação de IRPJ e CSLL que deixe de ser
efetuado penaliza o descumprimento do dever de antecipar o recolhimento de tais
tributos e independe do resultado apurado ao final do ano-calendário e da eventual
aplicação de multa de ofício.
Nessa condição, a multa isolada é devida ainda que se apure prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, conforme estabelece a alínea "b" do referido inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, sendo que não haveria sentido em comando nesse sentido caso
não se pudesse aplicar a multa após o encerramento do ano-calendário, eis que antes de
encerrado o ano sequer pode se determinar se houve ou não prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa de CSLL.
No mesmo sentido do entendimento aqui manifestado citam-se os seguintes acórdãos
desta 1a Turma da CSRF: 9101-002.414 (de 17/08/2016), 9101-002.438 (de 20/09/2016)
e 9101-002.510 (de 12/12/2016).
É de se negar, portanto, provimento ao recurso da Contribuinte, mantendo-se o
lançamento de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Especificamente acerca do princípio da consunção, vale o acréscimo das razões de
decidir adotadas pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto e expostas, dentre outros, no
voto condutor do Acórdão no 9101-006.05613:
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo face à
jurisprudência então dominante no CARF, mais precisamente a firmada em torno do
entendimento do então Conselheiro e Presidente de Câmara José Clóvis Alves, o qual
atacava a redação do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 ("Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença
de tributo ou contribuição..."), e divisava bis in idem, entendendo que a "mesma" multa
seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo (Acórdão CSRF 01-05503 -
101-134520).
Na nova redação do citado artigo, o caput não mais faz referência à diferença de tributo
(“Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas...”), sendo tal
expressão utilizada somente no inciso I, que trata da multa de 75% aplicada sobre a
diferença de tributo lançado de ofício. A multa isolada ora é tratada em dispositivo
específico (inciso II), que estabelece percentual distinto do da multa de ofício (esta é de
75%, e aquela de 50%). Vê-se, assim, que a nova multa isolada é aplicada, em
percentual próprio, sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado a
título de estimativa, não mais se falando em diferença sobre tributo que deixou de ser
recolhido.
Em voto que a meu ver bem reflete a tese aqui exposta, o ilustre Conselheiro
GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES foi preciso na análise do tema
(Acórdão 103-23.370, Sessão de 24/01/2008):
[...]
Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos totalmente
diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela circunstância
essencial de que o antecedente das primeiras é composto por uma conduta
antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento de
obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da pena, há
a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da norma
punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o ato infracional.
Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para que ele não mais cometa
o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao contrário
do que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais é tipificada
como delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de cumprir as
funções preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de deveres
provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária,
EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina Argentina
acerca da aplicação da retroatividade benigna às leis temporárias e excepcionais.

13 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo
Pinto.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas décadas, em
razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso, o art. 3o:
Art. 3o - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de
sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se
ao fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses casos,
pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção. Explico e
exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às
temporárias, a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria a perda
de eficácia de suas determinações, uma vez que todos teriam a garantia prévia
de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei que impõe a punição
pelo descumprimento de tabelamento temporário de preços. Se após o período de
tabelamento, aqueles que o descumpriram não fossem punidos e eles tivessem a
garantia prévia disso, por que então cumprir a lei no período em que estava
vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente
análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o dever
de antecipar não ser temporária, cada dever individualmente considerado é
provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que se caracterizará no
ano seguinte.”
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas devem
ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela
ausência de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal
conclusão decorre da constatação de se tratarem de penalidades distintas, com origem
em fatos geradores e períodos de apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de
cálculos diferenciadas. A legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação
concomitante das penalidades em comento.
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de Andrade
Couto em seus votos sobre o tema em debate:
“Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s),
chamado consuntivo, ou tão-somente como condutas, anteriores ou posteriores,
mas sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente, deste último,
o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais grave.14.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio
da consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.

14 RAMOS, Guilherme da Rocha. Princípio da consunção: o problema conceitual do crime progressivo e da
progressão
criminosa.
Jus
Navigandi,
Teresina,
ano
5,
n.
44,
1
ago.
2000.
Disponível
em:
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/996>. Acesso em: 6 dez. 2010.

Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um minus em direção a um plus. 15 (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de
efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de
ofício, a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer
que a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a
Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer
limitação quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida
em conjunto com o tributo.”
Nestes termos, ainda que as infrações cometidas repercutam na apuração da
estimativa mensal e do ajuste anual, diferentes são as condutas punidas: o dever de antecipar e o
dever de recolher o tributo devido ao final do ano-calendário. As alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, por sua vez, não
excetuaram a aplicação simultânea das penalidades, justamente porque diferentes são as
condutas reprimidas, o mesmo se verificando na Instrução Normativa SRF no 93, de 1997,
replicado atualmente na Instrução Normativa RFB no 1700, de 2017, que em seu art. 52 prevê a
imposição, apenas, da multa isolada durante o ano-calendário, enquanto não ocorrido o fato
gerador que somente se completará ao seu final, restando a possibilidade de aplicação
concomitante com a multa de ofício reconhecida expressamente em seu art. 53. Veja-se:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento do IRPJ ou
da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa isolada sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do resultado
ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do IRPJ ou da CSLL
a pagar em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de ofício sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 1o do art. 51, no prazo nela
consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procederá à aplicação da

15 Idem, Idem
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

multa de que trata o caput sobre o valor apurado com base nas regras previstas nos arts.
32 a 41, ressalvado o disposto no § 2o do art. 51.
§ 4o A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do art. 310 até a
data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo mês, implicará
desconsideração do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que
trata o art. 47 e a aplicação do disposto no § 2o deste artigo.
§ 5o Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur a que se
refere o § 4o serão exigidos mediante intimação específica, emitida pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado
em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do tributo.
Observe-se, também, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acerca
do tema haviam sido editadas, apenas, no âmbito da 2a Turma, sendo o acórdão mais recente o
exarado nos autos do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.603.525/RJ, proferido
em 23/11/202016 e assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44
DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos tributários,
em virtude da existência de excesso do montante cobrado.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na exordial,
foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional, recursos que
tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido e negado pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o entendimento de que é
ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e isolada, previstas no art. 44 da
Lei n. 9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a multa
isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das
multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe
28/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
Recentemente, porém, noticiou-se que as duas turmas do Superior Tribunal de
Justiça teriam se alinhado sob este entendimento, nos termos dos julgados proferidos à
unanimidade no REsp no 2.104.963/RJ17, de 05/12/2023, e no REsp no 1.708.819/RS18, de
07/11/2023.

16 Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram
com o Sr. Ministro Relator Francisco Falcão.
17 A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Herman Benjamin
votaram com o Sr. Ministro Relator Mauro Campbell Marques.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

Primeiramente cabe observar que o REsp no 2.104.963/RJ não teve em conta
exigência cumulada de multa proporcional com multa de ofício isolada por falta de recolhimento
de estimativas. A cumulação da multa proporcional, no caso, se deu com multa de ofício
aplicada por inobservância do dever de manter arquivos magnéticos, como registrado no voto
condutor do acórdão de 05/12/2023:
Em suma, ao se examinar a pretensão fazendária posta neste apelo especial, verificar-se-
á que a discussão nestes autos em epígrafe, defende a exigência concomitante e
cumulada das multas tributárias impostas à contribuinte, seja em face da exigibilidade
da infração fiscal imposta de ofício, pelo descumprimento de obrigação tributária
acessória, seja pela multa fiscal impingida em razão da inobservância da obrigação
tributária concernente ao dever da contribuinte de entregar corretamente a autoridade
fiscal, os arquivos digitais com registros contábeis, nos termos do artigo 12, inciso III,
da Lei 8.212/1991.
De toda a sorte, como antes registrado, a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça já vinha se manifestando contrariamente à cumulação da multa de ofício proporcional
com a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Apenas que tal julgado, de 2020,
contou com a participação de Ministros que não mais integram a Segunda Turma.
Com respeito ao julgado proferido no REsp no 1.708.819/RS, releva notar que a
unanimidade foi extraída sem a participação do Ministro Benedito Gonçalves, ausente
justificadamente. Ainda, embora os fundamentos da decisão em questão tratem dos dispositivos
legais que autorizam a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
concomitantemente com a multa proporcional, nas duas passagens do voto que referem o caso
em discussão, vê-se que o questionamento era dirigido a penalidades no âmbito aduaneiro:
O magistrado a quo denegou a ordem, decisum este mantido pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região, por fundamentos que podem ser resumidos nos seguintes termos:
(I) constituem multas isoladas aquelas aplicadas pela Administração Aduaneira em
decorrência de infração administrativa ao controle das importações; (II) a multa isolada
pela incorreta classificação da mercadoria importada tem natureza diversa da multa de
ofício. Esta última objetiva penalizar o contribuinte que deixa de recolher os tributos de
forma voluntária e sua aplicação não implica ilegalidade, podendo, inclusive, incidir de
forma cumulativa; e (III) a concessão de parcelamento é atividade discricionária da
administração tributária, devendo o optante submeter-se às suas regras especiais e
condições bem como aos seus requisitos.
[...]
Na espécie, entendeu o acórdão recorrido pela possibilidade de cumulação das multas,
nos seguintes termos (fls. 620/621):
Como se vê, pretende a impetrante o reconhecimento de que as multas
administrativas aplicadas constituem multa de ofício, para fins de gozo dos
benefícios previstos na Lei 11.941 de 2009, que estabelece regime de
parcelamento de débitos tributários. Com efeito, cabe observar que a multa de
ofício objetiva penalizar o contribuinte que deixa de recolher os tributos de
forma voluntária e, com isso, obriga o Fisco, mediante complexo procedimento
de fiscalização, a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria
tributável e calcular o montante do tributo devido. Todavia, a multa aqui
analisada decorre da infração administrativa ao controle das importações, sendo
irrelevante que tenha havido ou não o pagamento dos tributos incidentes na
importação. É certo, pois, que se trata de multa isolada, e não de multa de ofício.
No que se refere à alegação de impossibilidade de cumulação da multa isolada e
de ofício, melhor sorte não assiste à impetrante. Conforme esclareceu o juiz da

18 Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues (Presidente) votaram com o
Sr. Ministro Relator Sérgio Kukina. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720097/2014-62

causa, 'a multa isolada pela incorreta classificação da mercadoria importada -
caso dos autos - tem expressa permissão para ser aplicada cumulativamente com
outras penalidades administrativas, conforme disposto no § 2o do art. 84 da
Medida Provisória 2.158-35/2001.
[...]
Estes descompassos, somados ao fato de que ainda não se verificou o trânsito em
julgado das referidas decisões, assim como não há notícia se houve interposição de recurso
extraordinário nos correspondentes autos, impedem qualquer cogitação de mudança do
entendimento até então afirmado por esta Conselheira.
Cabe esclarecer, por fim, que a Súmula CARF no 82 confirma a presente
exigência. Isto porque o entendimento consolidado de que após o encerramento do ano-
calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas decorre, justamente, da previsão legal de aplicação da multa de ofício isolada quando
constatada tal infração. Ou seja, encerrado o ano-calendário, descabe exigir as estimativas não
recolhidas, vez que já evidenciada a apuração final do tributo passível de lançamento se não
recolhido e/ou declarado. Contudo, a lei não deixa impune o descumprimento da obrigação de
antecipar os recolhimentos decorrentes da opção pela apuração do lucro real, estipulando desde a
redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa
por falta de recolhimento das estimativas, assim formalizada sem o acompanhamento do
principal das estimativas não recolhidas que passarão, antes, pelo filtro da apuração ao final do
ano-calendário.
Estas as razões para divergir do I. Relator e DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2093
DF CARF MF
Original